Tribunal: CARF
Processo: 10880.941598/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão devidamente motivada, lavrada por autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da qual o contribuinte foi regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa contra a decisão proferida.
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou pericial. Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar juntamente com a sua irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar alguma das situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A diligência se restringe à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. A diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Insumos adquiridos de cooperativa agropecuária geram apenas crédito presumido na apuração da PIS e da Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto as cooperativas agroindustriais, observados os limites e condições previstos na legislação.
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS VINCULADOS À RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedado à empresa comercial exportadora aproveitar créditos relativos a custos, despesas e outros encargos por conta da aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação para apuração de PIS e COFINS no regime não-cumulativo vinculados à receita de exportação, nos termos do § 4o do art. 6o c/c inciso III do art. 15 da Lei no 10.833/03.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. GLOSA.
Correta a glosa dos créditos quando comprovada a existência da interposição de pessoas jurídicas com o fim exclusivo de mascarar a aquisição de insumos para se obter valores maiores de crédito na apuração da contribuição no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. GLOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO SOBRE AS NOTAS FISCAIS (CRÉDITO PRESUMIDO DE 35%).
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa. Por ser juridicamente inseguro, quando o pedido está desacompanhado de outros elementos de prova, deve ser negada a apuração de crédito parcial (crédito presumido de 35%) sobre os valores das notas fiscais glosadas.
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de crédito somente pode abranger operações relativas ao período de apuração; vedada a apropriação extemporânea. O aproveitamento do(s) crédito(s) relativo(s) ao(s) período(s) de competência(s) pretérita(s) deve ser precedido da revisão da apuração da(s)
contribuição(ões) do(s) período a que pertencem tal(is) crédito(s).
NOTAS FISCAIS CUJO CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - CST AFASTA A POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O CREDITAMENTO.
Compete ao contribuinte fazer a prova do direito que alega possuir.
Contendo as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte elementos que obstam o creditamento, compete ao contribuinte, que alega no sentido de estarem as informações equivocadas, fazer prova dos equívocos.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
A legislação que regula a matéria estabelece os requisitos para que o contribuinte possa gerar creditamento a partir das diversas modalidades de despesa com frete. Cada uma das hipóteses legais é acompanhada de critérios que, apenas se atendidos e comprovados, permitirão o creditamento. O ônus desta prova é daquele que deseja obter o creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS USADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de bens usados não gera créditos de encargos de depreciação na apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa.
DEPRECIAÇÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO A PARTIR DE AGOSTO DE 2004.
Os encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado geram créditos a partir de agosto de 2004, desde que os bens tenham sido adquiridos a partir de 1o de maio de 2004 (art.31 e §1o, da Lei no10.865/04).

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941598/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.370 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão devidamente motivada, lavrada por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da qual o contribuinte
foi regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa
contra a decisão proferida.
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou
pericial. Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar juntamente com
a sua irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar
alguma das situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A diligência se restringe à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de
questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos. A diligência objetiva subsidiar a convicção do
julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Insumos adquiridos de cooperativa agropecuária geram apenas crédito
presumido na apuração da PIS e da Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins não está impedida de apurar créditos
relativos às aquisições de produtos junto as cooperativas agroindustriais,
observados os limites e condições previstos na legislação.
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DE PIS E COFINS VINCULADOS À RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
VEDAÇÃO.
É vedado à empresa comercial exportadora aproveitar créditos relativos a
custos, despesas e outros encargos por conta da aquisição de mercadorias com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941598/2012-26
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

o fim específico de exportação para apuração de PIS e COFINS no regime não-
cumulativo vinculados à receita de exportação, nos termos do § 4o do art. 6o c/c
inciso III do art. 15 da Lei no 10.833/03.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
PESSOA
JURÍDICA
INTERPOSTA. GLOSA.
Correta a glosa dos créditos quando comprovada a existência da interposição
de pessoas jurídicas com o fim exclusivo de mascarar a aquisição de insumos
para se obter valores maiores de crédito na apuração da contribuição no regime
não cumulativo.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
PESSOA
JURÍDICA
INTERPOSTA. GLOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO PARCIAL
DE CRÉDITO SOBRE AS NOTAS FISCAIS (CRÉDITO PRESUMIDO DE
35%).
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes
indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de
gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e
certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa. Por ser juridicamente
inseguro, quando o pedido está desacompanhado de outros elementos de prova,
deve ser negada a apuração de crédito parcial (crédito presumido de 35%)
sobre os valores das notas fiscais glosadas.
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de crédito somente pode abranger operações relativas ao período
de apuração; vedada a apropriação extemporânea. O aproveitamento do(s)
crédito(s) relativo(s) ao(s) período(s) de competência(s) pretérita(s) deve ser
precedido da revisão da apuração da(s)
contribuição(ões) do(s) período a que pertencem tal(is) crédito(s).
NOTAS FISCAIS CUJO CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - CST
AFASTA A POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. NOTAS FISCAIS
DESPROVIDAS
DE
ELEMENTOS
QUE
AUTORIZEM
O
CREDITAMENTO.
Compete ao contribuinte fazer a prova do direito que alega possuir.
Contendo as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte elementos que obstam
o creditamento, compete ao contribuinte, que alega no sentido de estarem as
informações equivocadas, fazer prova dos equívocos.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES.
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
A legislação que regula a matéria estabelece os requisitos para que o
contribuinte possa gerar creditamento a partir das diversas modalidades de
despesa com frete. Cada uma das hipóteses legais é acompanhada de critérios
que, apenas se atendidos e comprovados, permitirão o creditamento. O ônus
desta prova é daquele que deseja obter o creditamento.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
SOBRE
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS USADOS.
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de bens usados não gera créditos de encargos de depreciação na
apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa.
DEPRECIAÇÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO A PARTIR DE AGOSTO DE
2004.
Os encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado geram créditos a
partir de agosto de 2004, desde que os bens tenham sido adquiridos a partir de
1o de maio de 2004 (art.31 e §1o, da Lei no10.865/04).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos o
conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior, que dava parcial provimento ao recurso (i) para
reconhecer os valores identificados como “Glosas rubrica 02 2011.xlsx – Cooperativas – Atos de
Terceiro”, (ii) para reconhecer o direito do contribuinte de apurar créditos integrais relativos à
aquisição junto às cooperativas agroindustriais, (iii) para reverter a glosa de créditos relativos à
aquisição de insumos de empresas apontadas pelo fisco como “sem substância” e (iv) para
reconhecer o direito aos créditos extemporâneos, e o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, que dava parcial provimento em menor extensão, para reconhecer apenas os créditos
extemporâneos. Inicialmente, o conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior propôs a conversão do
julgamento em diligência, sendo acompanhado pelos conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros. As
conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Ana Paula Pedrosa Giglio não votaram em relação à
proposta de diligência, pelo fato de que os conselheiros Laércio Cruz Uliana Júnior e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles já haviam votado sobre essa questão na reunião de setembro de 2022.
Da mesma forma, a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário não votou no mérito, pelo fato de se
tratar de recurso já julgado pelo conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
010.363, de 23 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.941597/2012-81,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente), Laércio Cruz Uliana
Júnior (relator), Ana Paula Pedrosa Giglio e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 3473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:

Trata-se o presente processo de procedimento formalizado para verificação de Pedido
de Ressarcimento no [...] efetuado com base em créditos de PIS-PASEP/COFINS, no
valor informado pelo contribuinte de R$ [...].
O Despacho Decisório - DD se encontra às fls.[...] e seguintes. Sem prejuízo de sua
leitura integral, transcreve-se:
RELATÓRIO: No intuito de verificar a procedência do crédito pleiteado, foram
expedidas intimações para que o contribuinte prestasse os esclarecimentos necessários.
A seguir, lista-se as intimações, com um relatório resumido do que foi requerido e do
que foi respondido à fiscalização: (...)
FUNDAMENTAÇÃO:

(...)

(...)
“Analisando os principais pontos das normas supracitadas, naquilo que se refere ao
agronegócio do café, ramo de atuação do sujeito passivo, nota-se que a lei permite no
caput do art.8o acima a dedução de crédito presumido apurado pelas pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, produtores de café, em relação aos insumos (inciso II do art.3o
das Lei no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003) mesmo quando adquiridos de pessoas
físicas ou recebidos de cooperado pessoa física. Vale observar que as cooperativas
produtoras também foram autorizadas a calcular créditos presumidos.” (...)
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

Importa consignar que as regras que versam sobre os créditos do PIS/PASEP e da
Cofins no regime não-cumulativo, principalmente os créditos presumidos, pela sua
natureza exoneratória, representam uma exceção à regra geral de tributação, devendo
ser interpretadas de modo literal, restrito, porquanto se conformam em um incentivo
tributário implementado pelo Estado. (...)
(...)
No caso em tela, além dos demais créditos básicos das contribuições, o sujeito passivo
apurou crédito presumido com base na situação prevista no inciso I e III, do §1o do art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, e no seu caput, ou seja, na aquisição de pessoas físicas,
cooperados pessoa física, cerealistas e de pessoas jurídicas que exerçam atividade
agropecuária e cooperativas de produção agropecuária.
A alíquota aplicável, nesse caso, é de 35% da prevista no art.2o das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, no caso das aquisições de café, ou seja, de 0,5775% para a
Contribuição para o Pis/Pasep e 2,66% para o Cofins, no caso do crédito presumido, e,
1,65% e 7,6%, no caso de alíquota básica, no caso das demais aquisições.
(...)
Feito o sumário normativo aplicável à matéria, passa-se à análise dos fatos.
“MODUS OPERANDI” DA UTILIZAÇÃO DE NOTEIRAS E DA INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA NO AGRONEGÓCIO DO CAFÉ.
Antes das alterações da Lei no 10.925, de 2004, pela Lei no 2.599, de 2012.
Como anteriormente explicitado, é possível o cálculo e dedução de créditos presumidos
apurados por pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, produtoras das mercadorias de
origem animal e vegetal especificadas no art.8o da Lei no 10.925, de 2004, no qual
inclui-se o café cru em grãos, em relação a insumos adquiridos de pessoas físicas,
recebidos de cooperativa pessoa física, nas aquisições efetuadas de cerealistas que
exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar
os produtos in natura de origem vegetal, nas aquisições de pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária ou nas aquisições de cooperativas de produção agropecuária,
aplicando-se, nesse último caso, a suspensão da incidência das contribuições reguladas
pela mesma lei em seu art. 9o.
Ocorre que, antes das alterações da Lei no 10.925, de 2004 pela Lei no 12.599, de 2012,
o crédito presumido em questão era calculado à alíquota inferior à alíquota básica,
cheia, à razão de 35% de seu valor, como reza o inciso III do §o3 do art.8o da Lei
no10.925, de 2004, sendo tributariamente mais vantajoso para o adquirente exportador
obter café de pessoas jurídicas atacadistas de café, chamadas de maquinistas. Isso
porque, por estarem fora da incidência do campo do crédito presumido, a incidência
cheia das contribuições nas referidas aquisições tinha o condão de permitir para o
adquirente exportador o cálculo de crédito à razão de 100% da alíquota básica, cheia.
Por essa razão, tornou-se comum que os exportadores de café, no intuito de aumentar o
valor do crédito apurado, utilizassem-se pessoas jurídicas inexistentes de fato, criadas
com falsa aparência de legalidade com o objetivo de autuarem como atacadistas de café,
pseudo maquinistas, que se interpõem de forma fraudulenta entre o produtor rural e o
exportador, real adquirente.
Em linhas simples, nesse esquema, os pseudomaquinistas “adquirem” o café de
produtores rurais, cerealistas e de cooperativas de produção e o “revendem” para os
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

exportadores, reais adquirentes, numa operação sem propósito negocial, com mero
intuito de inflar o crédito do exportador.
Trata-se de uma interposição fraudulenta no agronegócio criada com o objetivo de
dissimular uma compra e venda de mercadoria diretamente do produtor rural que
tornaria menor o crédito apurado nesta aquisição realizada pelo exportador, bem como o
revestiria de caráter menos nobre, uma vez que o crédito seria então presumido e,
portanto, à época dos fatos, passível apenas de dedução, não podendo ser ressarcível em
dinheiro ou compensado com outros tributos administrados pela RFB.
Além de causar danos ao Erário, a fraude acaba por prejudicar o agronegócio, pois
envolve compulsoriamente o pequeno produtor, que fica refém dos grandes
exportadores de café, que se recusam a adquirir a mercadoria diretamente dos
produtores ou cerealistas, impondo a utilização das referidas falsas comerciais
atacadistas de café, chamadas a partir de agora de Noteiras, por terem sido criadas
apenas com o objetivo de emitir notas fiscais que guiarão o café com aparente
idoneidade até o exportador.
Destaca-se que a situação em tela não produz financeira ou tributariamente
benefícios para nenhum dos elos envolvidos na cadeia de exportação do café, senão
para o próprio exportador. Note-se que o produtor rural, de qualquer modo, vende a
sua produção sem a incidência da contribuição, seja diretamente para o exportador ou
para um real atacadista (maquinista) de café. Sobre essa operação não há ônus tributário
para o produtor e pode gerar a depender da natureza do adquirente crédito presumido
para a etapa posterior.
Por sua vez, o maquinista – que fique claro que nos referimos aqui aos maquinistas de
fato existentes e que comercializam no mercado café, com estruturas patrimoniais e
humanas compatíveis com as operações – vendem café para grandes adquirentes,
mormente exportadores. Essa operação, provida de animus econômico, gera ônus
tributário para o atacadista, com a contrapartida de gerar receita, que por sua vez
resultará em lucro para os sócios.
O exportador, como maior adquirente do mercado, tem a opção então de comprar café
econômica e tributariamente onerado de atacadistas, gerando crédito básico à alíquota
cheia, ou diretamente do produtor rural, em que, naturalmente terá preços menores,
decorrente da não onerarão tributária e econômica da operação, com a contrapartida de
ter créditos presumidos com alíquota reduzida à razão de 35% do original. Essa é a
situação de equilíbrio buscada pelo legislador, pois equipara, ou, ao menos, aproxima,
financeiramente, as opções para o exportador.
Situação distinta configura-se no momento em que o atacadista de café inexiste de fato
e, com a emissão de notas fiscais, apenas guia o café que sai diretamente do produtor
rural, transita por armazéns-gerais para ocultar a sua verdadeira origem, e é remetido ao
real adquirente exportador. Nesse caso, naturalmente, o pseudo-atacadista não recolhe
ou pretende recolher tributos sobre as operações ficticialmente realizadas, pois existe
apenas no âmbito formal, não tem recursos patrimoniais ou humanos compatíveis e não
visa ou não apura o lucro, pois sequer tem receitas – tendo em vista que apenas uma
parte das entradas de recursos fica no “patrimônio da empresa” para arcar com
pequenos custos administrativos.
A situação em questão desbalanceia a equação pretendida pelo legislador tendo em vista
que o exportador invariavelmente “fará a opção” pelas aquisições de café dos pseudo-
atacadistas, vez que, nessa hipótese, reúnem-se todos os elementos favoráveis para o
exportador, quais sejam, créditos integrais e café e preço de produtor rural.
O custo do café, nessa hipótese, de fato será composto exclusivamente pelo preço do
produto praticado pelo produtor rural (que “vendeu” para o pseudo-atacadista),
econômica e tributariamente não onerado, pois a pseudo-atacadista não incorporará o
lucro ao preço do café – pois não o visa – e igualmente não incorporará o valor dos
tributos incidentes na venda – pois não recolhe os tributos devidos – mantendo o preço
original do produtor ou o mais próximo disso.
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

A situação se torna mais grave, pois o exportador adquirente invariavelmente solicita
ressarcimento dos créditos integrais da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
causando grave prejuízo ao Erário, que, se desatento ao esquema, ressarce valores que
sequer foram recolhidos ou incorporados ao patrimônio da União.”
Fica Claro que somente o adquirente exportador logra vantagem na inserção de
mais um elemento na cadeia de exportação do café, pois para o produtor rural não se
aplica qualquer vantagem competitiva de natureza econômica ou tributária, que importe
em alteração de preços ou diminuição de custos. Na verdade, o esquema resulta em
inevitável desvantagem para o produtor rural que é compelido a adequar-se ao esquema
montado, pois somente por esse caminho é possível vender café para exportadores.
Ademais, ao vender apenas para grandes adquirentes, perde a plena capacidade de
negociação de preços e diminui seu faturamento.
Já sob a ótica do pseudo-atacadista, não há o que se falar em vantagens ou desvantagens
para uma pessoa jurídica que de fato não existe e para a qual não importa qualquer
determinação de preços ou incidência tributária, vez que a empresa não visa o lucro,
sequer tem patrimônio e não recolhe tributos. Há vantagem, contudo, para seus
“laranjas”, que recebem valores que giram em torno de R$0,50 a R$1,00 por saca de
café guiado com notas fiscais inidôneas.

Neste sentido, após ter tomado conhecimento do esquema amplamente utilizado no
agronegócio do café com o objetivo de gerar créditos da não cumulatividade de
Pis/Pasep e de Cofins, com claro prejuízo ao Erário, a Receita Federal do Brasil, com o
apoio da Polícia Federal, deflagrou as operações Robusta (processo no
16561.720083/2012-83) e Tempo de Colheita, que em resumo se debruçaram sobre o
tema da aquisição de café por empresas exportadoras com a utilização de pessoas
jurídicas interpostas inexistentes na região do Espírito Santo.
Posteriormente, a Operação Ghost Coffee igualmente deflagrada pela Receita Federal
do Brasil e pela Polícia Federal, ainda em curso, direcionou esforços para a atuação das
exportadoras de café no interior de Minas Gerais, tendo como resultado a confirmação
da existência da mesma prática anteriormente detectada no Espírito Santo, cujos
detalhes passamos a expor.
Um dos vetores de atuação da operação Ghost Coffee foi identificar as principais
empresas noteiras atuantes na região do Sul de Minas Gerais, principalmente no
município de Varginha, e desmantelar o esquema a partir da declaração de inidoneidade
da documentação fiscal emitida por estas empresas, tornando-as imprestáveis e
ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido de PIS e COFINS.
Nesse sentido, direcionou esforços para a Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ no
00.837.387/0001-35, que atuava como uma verdadeira fábrica de notas fiscais de café
guiado, movimentando, mesmo com recursos matérias, patrimoniais e humanos
mínimos, pois contava com apenas 4 a 6 funcionários, recursos vultosos, que montaram
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

em aproximadamente R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) no período entre a sua
constituição e o seu encerramento em 2010 (processo no 10660.722728/2012-18).
A empresa Grande Minas Com. de Café Ltda, CNPJ no 05.609.148/0001- 41, também
uma das principais fornecedoras de café do sujeito passivo, que na qualidade de
sucessora de fato da Cafeeira São Sebastião, movimentou recursos na ordem de
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) durante sua breve existência, mesmo
contando com recursos patrimoniais e humanos mínimos, com aproximadamente 4
funcionários – vale dizer, os mesmos que atuavam na Cafeeira São Sebastião (processo
no10660.723014/2013-16).
É de se destacar, de antemão, que a empresa Noble Brasil S.A. (COFCO BRASIL S.A.)
é mencionada à fl.147 do processo administrativo no10660.722728/2012-18 e à fl.38 do
processo administrativo 10660.723014/2013-16, decorrentes da Operação Ghost Coffee,
como um dos principais adquirentes de café guiado pelas notas fiscais emitidas pela
Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ no00.837.387/0001-35 , e por sua sucessora de fato,
a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda, CNPJ no05.609.148/0001-41, empresas
consideradas “noteiras” e inexistentes de fato, por serem utilizadas apenas para emissão
de notas fiscais de café que guiam a mercadoria de armazéns-gerais até o real adquirente
exportador.

Igualmente, por meio do Ato Declaratório Executivo no 3, de 10 de março de 2014,
publicado no DOU1 de 11/03/2014, pág. 42, foram declaradas INIDÔNEAS para todos
os efeitos tributários as notas fiscais referentes à comercialização de emissão da
Grandes Minas Comércio de Café Ltda, CNPJ no05.609.148/0001-41, emitidos nos anos
calendário de 2010 e 2011, por serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e
ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou
despesa na apuração do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo
Administrativo no10660.723014/2013-16, Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz.
Nas referidas operações, ficou claro que os exportadores de café não se limitam a
utilizar apenas uma ou poucas noteiras para guia o café adquirido. Os exportadores
atuantes no mercado, bem como as noteiras, transacionavam-se entre si como uma teia,
de modo que dificultasse o rastreamento das operações. Em outras palavras, todas as
atacadistas atuantes em uma região guiavam café do produtor rural pra toda e qualquer
exportadora atuante na região.
Isto fazia com que o esforço administrativo, de certa forma, não produzisse os plenos
efeitos desejáveis, uma vez que empresas “noteiras” são criadas a todo momento, de
acordo com a “demanda” do mercado, reiteradamente após o fechamento da anterior, e
a Receita Federal do Brasil apenas poderia atuar em momento posterior, quando a
utilização daquela “noteira” pelos exportadores já havia resultado em prejuízo para os
cofres públicos.
O problema no mercado do café era sobremaneira tão grave que a solução então passou
pelo Executivo Federal com a edição da Medida Provisória no 545, de 29 de setembro
de 2011 (DOU de 30 de setembro de 2011), que alterou a forma de apropriação de
créditos na cadeia de café.
A referida Medida Provisória foi convertida na Lei no12.599, de 2012, sobre a qual
teceremos breves comentários a seguir, por estar fora do campo de incidência dos atos
praticados pelo sujeito passivo, ocorridos em momento anterior à sua edição.
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

(Obs do relator: parágrafo único do art.7o c/c inciso II do art.25 da Lei no12.599, de
23/03/2012).

(...)
Discorremos agora por algumas das características mais marcantes encontradas
reiteradamente da cadeia de aquisição de café de empresas noteiras atuantes no mercado
rural do Espírito Santo e do sul de Minas Gerais. Essas informações foram obtidas a
partir
dos
processos
no
16561.720083/2012-83
(Operação
Robusta),
no10660.722728/2012-18 e no10660.723014/2013-16 (Operação Ghost Coffee).
TROCA DE NOTAS FISCAIS E DEPÓSITO IDENTIFICADO NA CONTA
BANCÁRIA DA “NOTEIRA”.
Para dar aparência de boa fé, as indústrias e exportadoras envolvidas na fraude, em
TODA operação de aquisição de café guiado com nota fiscal de pessoa jurídica
“noteira”, procedem da seguinte forma: a)verificam a aquisição cadastral da “noteira”
perante a Receita Federal do Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito expedida
por este órgão; b)imprimem a situação cadastral da empresa perante o ICMS –
SINTEGRA; c)efetuam o pagamento identificado a remetente dos recursos
(indústrias/exportadoras) na conta bancária das “noteiras”.
Os “cuidados” tomados pelas exportadoras são justificados, já que sabem, de antemão,
que podem ter problemas futuros com estes “fornecedores”. Munem-se, desta forma, de
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

todas as provas possíveis, para tentar ilidir, no futuro, provável ação dos entes de
fiscalização contra o esquema utilizado. (...)
Em diversos depoimentos colhidos durante as operações supracitadas (mormente dos
corretores), foi possível constatar que, para a exportadora de café, pouco importa qual é
a empresa noteira que emitirá a nota fiscal utilizada para guiar o café. A única exigência
é que a remessa do café propriamente dito, independentemente de quem for o real
vendedor (produtor rural/maquinista), seja acompanhada de nota fiscal de uma
pseudoatacadista, com o claro objetivo de auferir créditos de Pis e Cofins não-
cumulativos indevidos.
(...)
Durante as operações supramencionadas, notou-se que os produtores rurais tinham total
desconhecimento da existência e propósitos das pseudo-atacadistas (pessoas jurídicas
“noteiras”) usadas para guiar o café vendido, pois negociavam com uma determinada
pessoa (corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a empresa adquirente) e no
momento da retirada do café surgiam nomes desconhecidos de “empresas” para serem
utilizadas no preenchimento da nota fiscal do produtor.
(...)
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, DE CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS,
INCOMPATIBILIDADE
DE
RECURSOS
HUMANOS COM FATURAMENTO.
“Como é de se esperar, as empresas pseudo-atacadistas, uma vez criadas com objetivo
de emitir notas que guiarão o café, passam a operar de forma rudimentar, com
pouquíssimos funcionários, a despeito de enorme obtenção de receitas. É comum
encontrar empresas noteiras com faturamento anual de milhões de reais com a utilização
de apenas dois ou três funcionários cujas funções são apenas de preencher documentos
fiscais de saída em nome de exportadores de café.
Estas empresas funcionam em salas pequenas, com recursos ínfimos, incompatíveis
com a movimentação financeira da empresa. Por óbvio, não recolhem tributos em favor
das esferas competentes e sequer cumprem com obrigações acessórias de enviar
declarações instituídas pela Legislação Tributária, com a DCTF, o Dacon, a DIPJ, etc.
Não é de forma alguma razoável supor que exista normalidade em se encontrar
reiteradamente empresas atuando no mesmo ramo e na mesma região que faturam
milhões de reais no ano em vendas de café e que nunca recolheram tributo algum para
os cofres públicos, sem Pis/Pasep e Cofins ou quaisquer outros.
CONHECIMENTO POR PARTE DO EXPORTADOR DO ESQUEMA E
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE É TERCEIRO DE BOA FÉ.
A má-fé (boa-fé) é elemento subjetivo. Deve ser demonstrada com argumentos, para
fins de livre convencimento do julgador.
Nesse sentido, vale lembrar que o exportador é o principal, senão o único beneficiário
das operações simuladas, pois pretende se ressarcir de elevados valores de tributos que
não foram e nem serão recolhidos por empresas inexistentes de fato.
Isso porque, no modus operandi da cadeia de exportação de café, o produtor rural é
compelido a vender café nos moldes determinados pelos grandes adquirentes, que
conduzem o mercado com uso de poder econômico. As noteiras, reforçamos, exceto
pelos recursos individualmente recebidos pelos “laranjas”, não obtêm vantagens
significativas, pois de fato não são agentes atuantes na cadeia do café, porque sequer
existem, são, na verdade, instrumentos para legitimação de créditos de Pis/Pasep e de
Cofins inexistentes no mundo dos fatos.
Acrescente-se que o exportador está autorizado a realizar as operações com o benefício
fiscal da “suspensão” do Pis/Pasep e da Cofins, desonerando o custo do café, contudo
faz a opção pela operação mais complexa e onerosa, adquirindo do
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

pseudointermediários, com falta de propósito negocial, cujo real intuito (má fé) é,
exclusivamente, gerar os créditos (indevidos).
A consecução dos objetivos do exportador apenas prospera quando juntos todas as
demais características da cadeia de exportação do café até agora demonstradas, que,
indevidamente poderiam não ser alardeadas, mas, reunidas dentro de um contexto bem
definido, revelam-se como mecanismos em perfeita sincronia para o atingimento de um
só objetivo: ocultar as verdadeiras operações praticadas.
Afinal, não é razoável esperar que TODAS, absolutamente TODAS as empresas
exportadoras atuantes no mercado do café adotem o mesmo procedimento de compra de
café, tendo o cuidado de retirar, imediatamente antes de cada compra, inclusive para
fornecedores dos quais compram milhões e com os quais já era de se esperar pelo
menos uma parceria de confiança mercantil, certidões fazendárias. Causa mais
estranheza o fato de que esse procedimento seja adotado apenas nas aquisições de café e
era negligenciado nas demais aquisições.
É invariavelmente estranho supor que seja apenas uma coincidência o fato de que
grande maioria dos fornecedores de café do sujeito passivo não tem capacidade
financeira ou operacional para movimentar anualmente milhões de reais em vendas de
café. E que essa peculiaridade acometia apenas os fornecedores de café, justamente os
fornecedores para os quais o adquirente exportador toma cuidados adicionais durante a
compra.
E que o adquirente exportador de café, mesmo que demandado pelos clientes no exterior
por café de alta qualidade, sequer conhece as estruturas do funcionamento e obtenção de
café de qualidade de qualquer um de seus fornecedores, como ocorre em relações
mercantis ordinárias, limitando-se a conhece-los por meio de cadastro fazendários.
Retornando ao caso específico, após a apresentação da documentação solicitada ao
interessado, passamos a verificar mais detalhadamente a situação dos fornecedores de
café e como o exemplo já citado da empresa Grande Minas Comércio de Café Ltda, esta
forneceu no período entre o 4o trimestre de 2010 e o 4o trimestre de 2011 o montante de
R$20.782.375, 39.

E é nesse contexto de indícios convergentes para a ilicitude das operações, que
entendemos que é possível afirmar que o exportador tem pleno conhecimento da
existência, das condições e da forma de funcionamento das noteiras, sabe quais são as
existentes no mercado e, portanto, não deve ser admitido como terceiro de boa-fé.
(fl.21 de 53) INDÍCIOS CONVERGENTES e INDISPONIBILIDADE DO
INTERESSE PÚBLICO.(...)
E as receitas tributárias por óbvio devem ser protegidas com a aplicação do princípio da
indisponibilidade dos interesses públicos, vez que viabilizam a consecução dos
objetivos estatais, que se confundem, na verdade, com os objetivos da coletividade,
além de contribuírem para a formação do patrimônio estatal coletivo. (...)
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

É suficiente, portanto, para que a autoridade administrativa negue-lhe provimento de
pedido de ressarcimento, no âmbito administrativo tributário, ramo do direito em que se
busca a verdade material, a presença de indícios contundentes que convergem para fato
não claramente exposto, mas por todos sabido, como é o caso da aquisição de café pelo
exportador, que se utilizada de empresas noteiras com o objetivo de ocultar a verdadeira
operação e o verdadeiro fornecedor e, assim, aumentar o crédito apurado.
De volta ao campo dos fatos discutidos nesse processo, é na aplicação dos princípios da
indisponibilidade do interesse público e da busca da verdade material que ganha força e
recorremos aos indícios convergentes para demonstrar que é dever da Administração
negar provimento a pedido de ressarcimento com base em créditos de Pis/Pasep e de
Cofins notadamente inexistentes.
Vale dizer que, com o fim de proteger o Erário, deve a autoridade administrativa,
quando ausentes certeza e liquidez a respeito do direito pleiteado pelo administrado,
negar-lhe provimento, incorrendo, inclusive, em ato de improbidade administrativa,
quando atua de forma diversa. Sendo assim, todas as aquisições das empresas noteiras,
abaixo elencadas, foram integramente glosadas.
FORNECEDORES
DE
CAFÉ
DO
SUJEITO
PASSIVO
CONSIDERADOS
NOTEIRAS.
Com o objetivo de identificar a atuação do sujeito passivo no mercado de café, a
Fiscalização voltou a atenção para seus fornecedores e, de antemão, identificamos que
algumas empresas fornecedoras estavam envolvidas ou foram expressamente
mencionadas nas operações deflagradas pela Receita Federal citadas anteriormente.
Vale lembrar que os fornecedores de café do sujeito passivo atuam na mesma região em
que ocorreu uma das operações deflagradas pela Receita Federal do Brasil, Operação
Ghost Coffee, tendo sido expressamente citados ou sendo objeto de fiscalização na
qualidade de noteiras.
Nos fornecedores listados no arquivo “Glosa Rubrica 02 2011.xlsx” (...)
foram encontradas as irregularidades que se coadunam com o modus operandi
fraudulento praticado na cadeia exportadora do agronegócio do café. Com efeito, de
uma forma geral, as empresas a seguir deixaram de transmitir DCTF ou transmitiram
com valores zerados ou insignificantes em relação aos volumes transacionados.
Igualmente deixaram de transmitir o Dacon ou o transmitia com valores zerados ou
insignificantes. Quanto à DIPJ, quando não procediam da mesma forma, apresentavam a
referida declaração como Inativa. Já em relação a GFIP, as empresa que se deram o
trabalho de apresenta-la, quando o fizeram, transmitiram GFIP sem movimento ou com
número reduzido de funcionários. No que diz respeito ao recolhimento de tributos, de
uma forma generalizada, não foi encontrado nenhum recolhimento de Pis/Pasep e de
Cofins, e, em alguns casos, não foi encontrado recolhimento de nenhum tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil. Os dados das empresas fornecedoras, por
serem protegidos por sigilo fiscal, não foram exposto nesse relatório.
Assim, tais fornecedores foram identificados como noteiras, devido à presença de
indícios que convergem para um mesmo fato: tratam-se de pessoas jurídicas criadas, ou
ao menos, atuando com o fim específico de emitir notas para guiar o café até o seu real
adquirente, sem animus econômico, capacidade técnica, patrimonial ou recursos
humanos compatíveis com as vultuosas movimentações financeiras.
FORNECEDORES DE CAFÉ DO SUJEITO PASSIVO JÁ DECLARADOS
INEXISTENTES DE FATO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
Merecem destaque os fornecedores listados abaixo, tendo em vista que já foram
declarados inexistentes de fato por ato declaratório executivo publicado no Diário
Oficial da União em processos administrativos após constatação das mesmas
características e comportamento descritos anteriormente, típicas das noteiras de café.
03.726.291/0001-98 – CIAMEX EXPORT.M.DE CAFÉ LTDA.
05.609.148/0001-41 – GRANDE MINAS COM. DE CAFÉ LT.
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

10.221.099/0001-05 – MARGOGIPE COM. CEREAIS LTDA.
00.540.094/0002-72 – ILHA CAFÉ COM. EXP. E IMP. LTDA.
05.262.924/0001-80 – PRIME COM. E EXPORT. CAFÉ LTDA.
(fl.34 de 53) AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS.
Antes de debruçarmos sobre o tema das cooperativas, vale esclarecer alguns conceitos
que nortearão a tomada de decisão no que diz respeito aos créditos oriundos da
aquisição de café de cooperativas agroindustriais, assim por lei definidas. (...)
A Lei no10.925, de 2004, quando disciplina a apuração de créditos da não
cumulatividade no agronegócio do café, diferencia dois tipos distintos de cooperativas,
quais seja, as cooperativas de produção agropecuária e as cooperativas agroindustriais
(...)
As Cooperativas de Produção Agropecuária são definidas no art. 9o, inciso III, da
referida lei, (...).
Não pairam quaisquer dúvidas a respeito da apuração de créditos da não cumulatividade
para os adquirentes de café desse tipo de cooperativa, vez que a lei expressamente
afastou a tributação por meio da suspensão e igualmente de forma expressa em
verdadeiro incentivo fiscal autorizou a apuração de créditos presumidos pelos
adquirentes. (...)
Já as cooperativas agroindustriais são aquelas que exercem cumulativamente as
atividade de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial. E as vendas desse tipo de cooperativa não foram
contempladas pela suspensão, ou seja, saem com incidência normal das contribuições e,
em tese, poderiam dar direito a crédito cheio para os adquirentes. (...)
Como dito, o inciso II do §2o do art.3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003,
ao vedar o direito ao crédito, não restringiu tal vedação às aquisições de bens e serviços
não alcançados pela incidência das contribuições, sujeitos a alíquota 0 (zero) ou
isentos, sobre os quais alertam as instruções do DACON. Pelo contrário, o referido
dispositivo legal veda o direito ao crédito sobre o valor das aquisições de bens e
serviços não sujeitos ao pagamentos das contribuições, ou seja, tal vedação é muito
mais ampla, e alcança qualquer forma de não sujeição ao pagamento, sejam as
decorrentes de não incidência, alíquota 0 (zero) e isenção, sejam as decorrentes de
qualquer outra forma de não sujeição ao pagamento das contribuições, como, por
exemplo, suspensão, e exclusão da base de cálculo. (...)
Enfim, concluído o exame sobre a questão, em curta síntese seguem as observações
sobre o tema:

Fl. 3483
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

FORNECEDORAS
DO
SUJEITO
PASSIVO
ENQUADRADAS
COMO
COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.
A Fiscalização expediu intimação para as cooperativas fornecedoras do sujeito passivo
requerendo informações a respeito da natureza específica das atividades por elas
praticadas com o fim de enquadrá-las em um dos grupos acima destacados.
FORNECEDORAS
DO
SUJEITO
PASSIVO
ENQUADRADAS
COMO
COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS – ATOS COOPERATIVOS.

As aquisições de café oriundo de associados à cooperativa quando esta exclui da base de
cálculo das contribuições o valor repassado aos seus cooperados não ensejam créditos
de qualquer natureza ao adquirente por enquadrarem-se exclusivamente na situação
prevista no art.3o, §2o, da Lei no 10.833, de 2003, que determina que não dará direito a
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (...), como é o caso das cooperativas agroindustriais que excluem da base
de cálculo das contribuições o valor repassado a seus associados.

FORNECEDORAS
DO
SUJEITO
PASSIVO
ENQUADRADAS
COMO
COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS – ATOS DE TERCEIROS.
Por outro lado, houve casos em que a cooperativa também praticou ato de terceiros
durante o período, ou seja, realizou venda de café oriundo de terceiros não cooperados.
Fl. 3484
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

DAS RUBRICAS DO DACON QUE COMPÕEM O CRÉDITO DO INTERESSADO.
DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO.

A respeito dos serviços utilizados como insumo, verificou-se que constam valores que
pertencem a outro período de apuração, ou seja, houve o cômputo de créditos
extemporâneos nessa rubrica. (...)
Nota-se que as normas supra determinam que os créditos serão calculados com base nas
operações ocorridas no mês, sem pairar dúvida ao eleger o regime de competência como
aquele aplicável à apuração de créditos da não-cumulatividade.

(...)
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

(...)

DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE
VENDAS.
Após reiteradas intimações e respostas incompletas de informações acerca dos fretes
utilizados pelo contribuinte no período, este finalmente esclareceu que, por
impossibilidade dos sistema utilizado pela empresa, não poderia fornecer as
informações com o detalhamento requerido (...).
Sendo assim, por se tratar de informações essenciais para se aferir a liquidez e a certeza
da base de cálculo do crédito (exemplo: estabelecimento de origem e destino, nota fiscal
de compra/venda vinculada ao frete, etc), esta fiscalização desconsiderou os valores
referentes a fretes, inclusive aqueles que foram re-alocados na rubrica “bens utilizados
como insumos”. No arquivo “Glosas Rubrica 07 2011.xlsx”, (...), encontra-se o
detalhamento dos valores aqui glosados.
DOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.

Dessa maneira, não procede nessa rubrica o uso de encargos calculados sobre valores de
bens imobilizados que foram adquiridos no estado de usado.

No arquivo “Glosas Rubrica 09 2011.xlsx” (...), estão expostos os valores glosados
nessa rubrica de acordo com os fundamentos aqui explicitados.
Fl. 3486
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Após a presente auditoria da base de cálculo dos créditos e a apuração do percentual de
rateio das receitas aplicado aos tipos de crédito, reconstruímos o DACON com os
valores apurados por esta Fiscalização, com a exposição do direito creditório
reconhecido (...).
DECISÃO.
(...)
Da irresignação.
O contribuinte, inconformado com o Despacho Decisório ([...]), apresentou em [...]
(fl.[...]) sua Manifestação de Inconformidade (fls. [...]) (os despacho de [...] e [...]
informam pela tempestividade da irresignação), que contém, em síntese e sem prejuízo
da sua leitura integral, o que se segue:
I. DOS FATOS 1)Informa que procura compensar créditos de PIS/COFINS com outros
tributos/débitos administrados pela RFB em razão de tais créditos não poderem ser
integralmente compensado com débitos da mesmas natureza em razão da não incidência
das citadas contribuições sobre as receitas de vendas ao mercado externo.
2)Identifica o procedimento realizado pela fiscalização no concernente a:
(i) “noteiras” (interposição de PJ), (ii) cooperativas agropecuárias (gerando-se apenas
crédito presumido), (iii) cooperativas agroindustriais (sem direito a crédito, pois houve
o repasse dos valores aos cooperados – sem base de cálculo), (iv) notas-fiscais de
aquisição de insumos/serviços com informações que indicam vedação a apuração do
crédito, (v) créditos com apropriação extemporânea, e (vi) despesas com frete das
mercadorias e depreciação de ativos imobilizados.
3)Defende a nulidade do despacho decisório em razão de serem a motivação e a
instrução deficientes, o que lhe teriam trazido prejuízo ao exercício do seu direito de
defesa e ao exercício do contraditório (cita: alegações esparsas, sem verdade material,
sem exercício da função investigativa, argumentos incongruentes e não relacionados,
repetição do conteúdo dos despachos decisórios para o ano-calendário de [...]).
4)No mérito, em resumo, afirma que: (i) é adquirente de boa-fé, (ii) e (iii)
tem direito ao crédito integral das contribuições quando da aquisição de café de
cooperativas agroindustriais (efetivamente beneficiaram o café adquirido), (iv) vícios
formais das notas fiscais não suplantam o seu direito ao crédito, (v) inexistiria vedação à
tomada extemporânea de crédito, (vi) as despesas com frete estariam comprovadas, (vii)
as despesas de depreciação estariam comprovadamente dentro dos parâmetros legais.
PARTE 1 - QUESTÕES PRELIMINARES.
II. INCONSISTÊNCIAS DO DESPACHO DECISÓRIO QUE GERAM PREJUÍZO
AO DIREITO DE DEFESA. Itens 5 a 34.
5)Informa que o Despacho Decisório deve respeitar os princípios constitucionais da
motivação, da ampla defesa e do contraditório. Deve possuir descrição explícita, clara e
congruente da sua motivação. Alega incongruência entre as premissas suscitadas e as
conclusões que se pretende alcançar, não convergindo as informações esparsamente
colocadas pela Fiscalização para uma acusação determinada. Exemplifica a
“generalidade” do Despacho Decisório com a questão das “noteiras”, e aponta, entre
outros aspectos, que a Fiscalização não teria feito prova de qualquer má-fé da
defendente. Aborda, em razão de identificar que a glosa ocorreu por conjunto de
indícios, a questão dos atos simulados, e argumenta pela falta de demonstração da
relação do Contribuinte com a criação das ditas “noteiras”, entre outros aspectos. (Itens
14 a 21) Afirma inexistir correlação entre os argumentos expostos e a documentação
apresentada (presunção simples). Exemplifica com a questão das “noteiras” e das
cooperativas agroindustriais, manifestando seu entendimento a respeito de quais
documentos deveriam ter sido juntados pela fiscalização. (Itens 22 a 27)
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

Identifica, a partir da planilha de suporte ao Despacho Decisório, que os autos tratam de
cinqüenta e duas noteiras, mas questiona o fato de não estarem a totalidade das mesmas
informadas no DD, questionando o procedimento, pois não é claro ou congruente.
Identifica a conexão deste processo com os demais que são julgados nesta oportunidade,
mas questiona o fato dos DD ́s não possuírem especificidades para alguns períodos,
caracterizando-se vícios de fundamentação. Afirma que teria havido glosa das aquisição
de “algodão em plumas” e “bagaço de cana” com fundamento nas mesmas razões pelas
quais se glosaram as aquisições de café. (Itens 28 a 34) Conclui pela nulidade do DD
com fundamento em qualquer dos aspectos citados acima e adjetiva o trabalho fiscal.
Observa que, em se dando razão à D.Fiscalização, estar-se-á admitindo que uma
empresa do porte da Defendente praticamente não adquire serviços ou insumos em suas
atividades. Reafirma o pedido pela nulidade do Despacho Decisório.
PARTE 2 – QUESTÕES DE MÉRITO.
III. GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMPRESAS
APONTADAS PELO FISCO COMO “SEM SUBSTÂNCIA”. Itens 36 a 45.
6)Identifica o procedimento adotado pela fiscalização (glosa do crédito das “noteiras”) e
afirma que nenhuma prova foi produzida em face do contribuinte. Questiona a adoção
de termos genéricos e inicia a descrição dos fundamentos da glosa. Afirma que a
fiscalização tentou infrutiferamente descaracterizar sua boa-fé com institutos vinculados
à fraude/simulação e ao abuso de direito.
III.1. Impossibilidade de descaracterização de terceiro de boa-fé; a má-fé deve ser
comprovada; a boa-fé se presume. Itens 46 a 53.
7)Informa que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser provada. Afirma que o Despacho
Decisório atuou de modo inverso ao se fundamentar em atos de terceiros (cita
jurisprudência). Defende ter agido com boa-fé vez que houve a conferência da
regularidade documental do fornecedor, a efetividade da operação, a entrega do produto
e o respectivo pagamento. O fato das declarações de inidoneidade terem ocorrido
apenas em data posterior aos fatos, entre outros aspectos, faz com que os fundamentos
do DD careçam de lógica e não sejam suficientes para afastar a sua boa-fé.
III.2. Ausência de Simulação ou Abuso de Direito que descaracterizem a Boa-Fé da
Defendente. Itens 54 a 68.
8)Afirma que a fiscalização fundamentou seu DD na linha dos atos simulados e do
abuso de direito. Descreve o seu entendimento a respeito do que seja simulação e dos
procedimentos que deveriam ser observados. Reafirma que deveria ter havido a
individualização da conduta de cada agente da cadeia produtiva, principalmente a prova
do alegado dolo do Contribuinte. Afirma que o procedimento adotado pela fiscalização
carece de conteúdo técnico e se arrima somente em presunções tiradas dos efeitos
econômicos observados. Exemplifica e busca enquadrar a sua situação na sistemática de
análise que expõe como correta. Diz que a fiscalização reconhece a validade da
aquisição de café dos atacadistas e a sua proximidade de efeitos financeiros com a
aquisição do café de produtores rurais, havendo contradição flagrante no DD e
afastando qualquer alegação de abusividade por parte do Contribuinte. Conclui no
sentido de que mesmo que houvesse fraude por parte dos atacadistas, não pode o
Contribuinte suportar suas consequências.
III.3. Ante o exposto, todas as evidências apontam para a validade dos créditos da
Defendente, já que as operações que lhes deram origem são reconhecidamente
legítimas, Insuficiência dos indícios coletados na Fiscalização. Itens 69 a 76.
9)Reapresenta os argumentos citados acima e junta julgados do CARF citados pela
D.Fiscalização no DD para demonstrar que tais julgados apresentariam temas
desconexos ao que se expôs no DD e; portanto, insuficientes para suprir a ausência de
prova do DD. Assim, vez que a fiscalização não comprova qualquer participação ou
ciência do Contribuinte no dito “esquema”, não se justifica a glosa efetuada.
III.3.a. Conjunto Indiciário em Casos que Guardam Mínima Similitude Fática com o
Presente – Não Mencionados pela D. Fiscalização. Itens 77 a 85.
Fl. 3488
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

10) Cita outros julgados que guardariam maior similaridade com os fatos em análise.
Exemplifica a natureza de prova que deveria ter sido apresentada pela D.Fiscalização
para justificar as glosas que efetuou. Aponta o fato de que nesses casos houve efetiva
fiscalização sobre o adquirente do café (apontando condutas) e não apenas, como no
caso dos autos, sobre os fornecedores.
III.4. Subsidiariamente: direito ao crédito presumido de PIS e COFINS.
Itens 86 a 87.
11)A título argumentativo apresenta o pedido para que, em se mantendo a glosa dos
créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de café de empresas consideradas
irregulares (ditas “noteiras”), seja garantido o crédito presumido de 35% sobre as
aquisições afetadas (“conforme faria jus a Defendente, se tivesse adquirido as
mercadorias diretamente do produtor rural pessoa física.”).
IV. COOPERATIVAS. Itens 88 a 93.
12)Identifica o regramento jurídico que disciplinou o creditamento para as cooperativas
agropecuárias e agroindustriais. Opõe-se ao procedimento fiscal que:
a)reenquadrou empresas agroindustriais como empresas agropecuárias (concedendo
apenas crédito presumido – 35%) e; b)afastou a possibilidade de creditamento para as
aquisições havidas junto as empresas agroindustriais que repassaram aos seus
cooperados os valores decorrentes da venda dos bens (exclusão dos valores da base de
cálculo).
IV. Equivocado reenquadramento de cooperativas agroindustriais para cooperativas
agropecuárias. Itens 94 a 102.
13)Identifica
que
para
as
empresas
COOPERATIVA
REGIONAL
DOS
CAFEICULTORES
DE
ITAMOGI
LTDA
(CNPJ
no06.277.535/0001-90)
e
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARMO DO PARNAÍBA LTDA (CNPJ
no19.445.733/0001-68) a fiscalização afastou a condição de cooperativas agroindustriais
geradoras de crédito cheio para caracterizá-las como cooperativas agropecuárias e
autorizar apenas o crédito presumido (35%).
Opõe-se a sistemática adotada pela fiscalização para fundamentar sua conclusão e alega
que as cooperativas podem ter se enganados em suas respostas. Descreve o seu
entendimento a respeito do procedimento que a fiscalização deveria ter adotado. Que as
notas fiscais não deixariam dúvida, pelas razões que expõe, se tratarem de cooperativas
agroindustriais.
IV.2. Direito ao creditamento integral de PIS/COFINS sobre aquisições de cooperativas
agroindustriais. Itens 103 a 108.
14)Afirma ter adquirido produtos apenas de cooperativas agroindustriais.
Identifica os fundamentos apresentados pela fiscalização para a glosa. Informa as razões
pela qual entende como incorretos os fundamentos apresentados pela fiscalização.
Primeiro, em razão da equiparação indevida entre a natureza jurídica da redução da base
de cálculo com a hipótese de não sujeição de receitas à incidência das contribuições
para o PIS e COFINS (A previsão legal da Medida Provisória trata de mero ajuste de
base de cálculo tributável, mas é mantida a sujeição da receita da cooperativa
agroindustrial à incidência do PIS e COFINS).
Alerta para a inviabilidade do procedimento adotado pela fiscalização, pois impediria ao
adquirente (Contribuinte) da mercadoria de cooperativa agroindustrial saber qual crédito
tomar, pois não teria como saber, no momento da compra, qual valor seria repassado
aos associados pela cooperativa agroindustrial (tornando o crédito inseguro). Segundo,
em razão de ser equivocado o entendimento apresentado pela fiscalização que presume,
sem fundamento legal, que eventual descasamento entre os valores das contribuições
efetivamente recolhido pelas cooperativas agroindustriais e os créditos apurados pelo
impugnante justificaria limitação ao direito de apuração desse crédito pelo impugnante.
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

Para o regime do PIS e COFINS não se aplica a lógica do IPI e do ICMS, onde os
valores das operações guardam proporção entre si.
No regime do PIS e COFINS o crédito deve ser concedido apenas em razão da
relevância da aquisição para a cadeia produtiva (nos termos do exposto nos artigos 3o
das Leis no10.833 e 10.637). Informa que a SRFB da 8a Região Fiscal é a única que
ainda resiste a aplicar o mencionado na Nota Técnica no 13 Cosit, Solução de Consulta
no65 Cosit e no Parecer/PGFN/CAT no1425/2014.
V. IRRELEVÂNCIA DE INFORMAÇÕES DAS NOTAS FISCAIS PARA FINS DE
CREDITAMENTO. Itens 109 a 112.
15)Identifica que a fiscalização realizou a glosa dos créditos relativos a aquisições dos
produtos cujas notas fiscais continham equívocos na indicação do Código de Situação
Tributária (“CST”) (sem indicação de CST ou informação de operação beneficiada com
alíquota zero, isenção ou suspensão das contribuições). Afirma ser incorreta a presunção
da fiscalização de que não teria havido o recolhimento das contribuições incidentes
sobre as receitas daquelas notas. Alega que os insumos adquiridos não se beneficiaram
por qualquer espécie de suspensão, isenção ou não incidência e que os seus valores
compuseram a base de cálculo dos seus fornecedores para fins da incidência das
contribuições do PIS/COFINS.
Afirma serem irrelevantes os equívocos cometidos pelos seus fornecedores no
preenchimento das notas fiscais e que não poderia se condicionar a carga tributária do
Contribuinte as informações prestadas por terceiros; cabendo-se cobrar eventuais
débitos apurados dos seus fornecedores sob pena de, em se glosando o crédito do
contribuinte, se caracterizar hipótese de enriquecimento ilícito do Estado.
VI. A POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
INDEPENDENTE DA RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES ANTERIORMENTE
APRESENTADAS. Itens 113 a 116.
16)Afirma que a conclusão da fiscalização na “Planilhas Glosas Rubrica 03 2011” está
equivocada, pois o §4o, dos artigos 3o, das Lei nos 10.637/02 e 10.833/03 autoriza o
creditamento extemporâneo. O ato infralegal informado pela fiscalização como
fundamento para a glosa não pode ser oposto a previsão da lei. Defende o procedimento
que adotou (“inclusão de valores na DACON de período subsequente, sem proceder à
atualização dos valores”). Transcreve atos administrativos e jurisprudência no sentido
que alega.
VII. DESPESAS COM FRETES. Itens 117 a 123.
17)Afirma ser irrelevante para o deferimento do crédito pleiteado a distinção de terem
os fretes ocorridos com a aquisição de insumos ou movimentação entre
estabelecimentos da própria defendente (frete interno) ou venda de mercadorias, pois o
direito ao creditamento decorre das previsões dos incisos II ou IX do artigo 3o da Lei no
10.833/2003 (equivalente previsão para o PIS), não havendo como se afastar o direito
ao creditamento para nenhuma das situações citadas. Observa que, com relação aos: a)
fretes de transferência entre estabelecimentos e b) fretes dos produtos acabados, existem
julgados que o classificam como “insumos” e autorizam o creditamento. Defende o
entendimento de que é desnecessária a apresentação dos documentos exigidos pela
D.Fiscalização e que a mera análise dos documentos já apresentados seria suficiente
para comprovar o seu direito (exemplifica).
VIII. GLOSA DE CRÉDITOS DE DEPRECIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO. Itens
124 a 158.
18)Identifica o procedimento da fiscalização. Afirma que houve o incorreto
enquadramento por parte da fiscalização dos bens do ativo fixo como adquiridos na
condição de usados. Afirma e procura demonstrar que os bens foram adquiridos na
condição de novos. Afirma não ter ciência dos parâmetros adotados pela fiscalização
para efetuar a classificação como “novo” ou “usado”. Defende o entendimento de que,
ainda que sejam bens do ativo imobilizado adquiridos na condição de usados, inexiste
previsão legal para vedar o aproveitamento desses créditos, pois a IN SRF no457/2004
Fl. 3490
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

não encontra respaldo nas Leis no10.637/02 e 10.833/03. (itens 140 a 144:) Identifica
que a premissa adotada para a vedação ao crédito é a ausência de tributação pelo PIS e
pela COFINS, mas opõe-se a interpretação dada de que não caberia o creditamento
quando a aquisição dos bens usados se dá de empresa cujo objeto social é exatamente a
compra e revenda de bens usados e manifesta seu entendimento de como deveria
proceder a fiscalização caso identifique essa situação. (itens 145 a 152:) Manifesta seu
entendimento no sentido de que caberia também a análise do fato de ter sido o bem
adquirido na condição de usado efetivamente depreciado à exaustão pelo vendedor,
pois, eventualmente, lhe caberia valor residual. (itens 153 a 158:) Opõe-se a glosa dos
créditos referentes aos encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado cuja
aquisição ocorreu antes de 30/04/2004, pois, apesar da previsão do art.31 da Lei no
10.865/2004, existe direito adquirido ao creditamento sobre a depreciação desses bens,
sob pena de lesão aos princípios da irretroatividade tributária e segurança jurídica.
IX. EVENTUAL
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA PARA
VERIFICAÇÃO DAS MATÉRIAS INDICADAS NA PRESENTE MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. Itens 159 a 162.
19)Solicita a realização de diligência a fim de que se apure: (i) a inexistência de indícios
de ausência de boa-fé, (ii) a natureza do café adquirido junto à Cooperativa Regional
dos Cafeicultores de Itamogi Ltda e Cooperativa Agro Pecuária de Carmo do Paraíba
Ltda, (iii) a efetiva exclusão da base de cálculo das contribuições repassadas aos
cooperados pelas cooperativas agroindustriais, valores e repercussões, (iv) se as receitas
das notas fiscais desconsideradas pela fiscalização são, de fato, sujeitas à incidência do
PIS e da COFINS, (v) a correição do procedimento que apurou créditos extemporâneos,
(vi) a correição dos valores dos créditos apurados relativos a frete declarados, (vii) diga
sobre os bens cujos créditos a título de amortização foram glosados.
X. PEDIDO.
20)Conclui por pedir que seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório e, caso se
adentre ao mérito, que seja reconhecida a improcedência das glosas realizadas. Pede
pela produção de todas as provas necessárias e se coloca a disposição para eventuais
diligências.
É o relatório.”

Após o exame da defesa apresentada pelo contribuinte, a DRJ proferiu acórdão
assim ementado:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão devidamente motivada, lavrada por autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, da qual o contribuinte foi regularmente
cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa contra a decisão proferida.
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou pericial.
Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar juntamente com a sua
irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar alguma das
situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A diligência se restringe à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão
controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de
Fl. 3491
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

documentos. A diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o
ônus da prova já definido na legislação.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Insumos adquiridos de cooperativa agropecuária geram apenas crédito presumido na
apuração da PIS e da Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de
produtos junto as cooperativas agroindustriais, observados os limites e condições
previstos na legislação.
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E
COFINS VINCULADOS À RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedado à empresa comercial exportadora aproveitar créditos relativos a custos,
despesas e outros encargos por conta da aquisição de mercadorias com o fim específico
de exportação para apuração de PIS e COFINS no regime não-cumulativo vinculados à
receita de exportação, nos termos do § 4o do art. 6o c/c inciso III do art. 15 da Lei no
10.833/03.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
GLOSA.
Correta a glosa dos créditos quando comprovada a existência da interposição de pessoas
jurídicas com o fim exclusivo de mascarar a aquisição de insumos para se obter valores
maiores de crédito na apuração da contribuição no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
GLOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO SOBRE
AS NOTAS FISCAIS (CRÉDITO PRESUMIDO DE 35%).
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de
terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na
sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito,
o que autoriza a sua glosa. Por ser juridicamente inseguro, quando o pedido está
desacompanhado de outros elementos de prova, deve ser negada a apuração de crédito
parcial (crédito presumido de 35%) sobre os valores das notas fiscais glosadas.
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de crédito somente pode abranger operações relativas ao período de
apuração; vedada a apropriação extemporânea. O aproveitamento do(s) crédito(s)
relativo(s) ao(s) período(s) de competência(s) pretérita(s) deve ser precedido da revisão
da apuração da(s)
contribuição(ões) do(s) período a que pertencem tal(is) crédito(s).
NOTAS FISCAIS CUJO CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - CST AFASTA A
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE
ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O CREDITAMENTO.
Compete ao contribuinte fazer a prova do direito que alega possuir.
Contendo as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte elementos que obstam o
creditamento, compete ao contribuinte, que alega no sentido de estarem as informações
equivocadas, fazer prova dos equívocos.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
ÔNUS DA PROVA.
A legislação que regula a matéria estabelece os requisitos para que o contribuinte possa
gerar creditamento a partir das diversas modalidades de despesa com frete. Cada uma
das hipóteses legais é acompanhada de critérios que, apenas se atendidos e
Fl. 3492
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

comprovados, permitirão o creditamento. O ônus desta prova é daquele que deseja obter
o creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
DE BENS ADQUIRIDOS USADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de bens usados não gera créditos de encargos de depreciação na apuração
do PIS e da COFINS não-cumulativa.
DEPRECIAÇÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO A PARTIR DE AGOSTO DE 2004.
Os encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado geram créditos a partir de
agosto de 2004, desde que os bens tenham sido adquiridos a partir de 1o de maio de
2004 (art.31 e §1o, da Lei no10.865/04).”

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo
reforma, conforme consta em sua peça recursal:

“XIII. PEDIDOS
239 Requer-se seja corrigido, primeiramente, o erro material na apuração do crédito
decorrente de aquisição de produtos junto à Cooperativas Agroindustriais, para que seja
reconhecido, em sua integralidade, o direito creditório da Recorrente.
240 Em sequência, requer-se o reconhecimento da nulidade das razões para não
reconhecimento do crédito pleiteado diante da motivação e instrução deficientes.
241 Caso assim não se entenda, requer o reconhecimento do direito creditório da ora
Recorrente em razão de:
(i) Sempre ter sido adquirente de boa-fé e não ter havido qualquer indício de concurso
entre ela e as supostas empresas noteiras;
(a) Subsidiariamente, na remota hipótese de prevalecer a acusação de simulação/abuso
de direito com relação às operações com supostas empresas noteiras, de rigor o
reconhecimento do crédito presumido.
(ii) Relativamente aos créditos decorrentes das aquisições junto a cooperativas, houve
indevida reclassificação de CFOP, sendo que o código originário possibilitava a tomada
de crédito pela Recorrente;
(iii) A Recorrente tem direito ao crédito integral das contribuições quando da aquisição
de café de cooperativas agroindustriais, pois comprovado que tais fornecedores exercem
atividades industriais, inviabilizando sua reclassificação para cooperativas agropecuárias;
(iv) Vícios formais nas notas fiscais dos fornecedores não suplantarem o direito de
crédito legalmente garantido à Recorrente nem a comprovação de que (a) as operações
estavam materialmente sujeitas à incidência das contribuições; ou (b) os próprios
documentos fiscais já comprovavam que parte das operações foram regularmente
oferecidas à tributação das contribuições, a despeito da alegação fiscal;
(v) Não há vedação à tomada extemporânea de crédito independente de retificação da
DACON e da DCTF;
(a) Subsidiariamente, na remota hipótese de prevalecer a glosa, sejam realocados os
créditos extemporâneos, abatendo-o das glosas de outros créditos efetuadas pela
Fiscalização no mês de competência.
(vi) Legitimidade da apuração de crédito relativo aos custos com frete; e
(vii) Legitimidade da apuração de créditos relativo às despesas de depreciação do ativo
imobilizado.”
Fl. 3493
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.

Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no
qual prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário o entendimento do
colegiado pela negativo de provimento, assim divergindo em todas as
matérias de mérito, com as vênias ao ilustre Conselheiro-Relator Original
deste processo, que dispensado do mandato de Conselheiro junto a esta
turma ordinária, passando a exercer suas funções na 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, rejeitou as preliminares, mas no
mérito deu total provimento.
Passo a reproduzir a decisão deste colegiado que constou na Ata de
Julgamento:
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos o conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior
(relator), que dava parcial provimento ao recurso (i) para reconhecer os valores
identificados como “Glosas rubrica 02 2011.xlsx – Cooperativas – Atos de
Terceiro”, (ii) para reconhecer o direito do contribuinte de apurar créditos
integrais relativos à aquisição junto às cooperativas agroindustriais, (iii) para
reverter a glosa de créditos relativos à aquisição de insumos de empresas
apontadas pelo fisco como “sem substância” e (iv) para reconhecer o direito aos
créditos extemporâneos, e o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
que dava parcial provimento em menor extensão, para reconhecer apenas os
créditos extemporâneos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Márcio
Robson
Costa.
Inicialmente, o conselheiro relator propôs a conversão do julgamento em
diligência, sendo acompanhado pelos conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, proposta essa rejeitada pelos demais
conselheiros.
Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Danilo Silva Orlando,
OAB/SP 305.569. (grifos meus)
Por considerar racional as razões de decidir proferida pela DRJ/SPO, este
Redator irá reproduzir pontos sensíveis destacado na decisão a quo, que
prevaleceram no julgado por esta turma, salvo algumas questões que
mesmo sendo alvo do natural e profícuos debates pelo colegiado, não
foram relevantes e suficientes para revisar a decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento. Sendo assim passo a pontuar os temas
controvertidos que ora se analisou.
Fl. 3494
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

- Erro de Cálculo na Aquisição de Produtos junto a Cooperativas
Agroindustriais.
Como bem relatado no voto condutor da decisão a quo, no Acórdão n.o
16-89.388, a Lei no 10.925, de 2004, quando disciplina a apuração de
créditos da não cumulatividade no agronegócio do café, diferencia dois
tipos distintos de cooperativas, quais seja, as cooperativas de produção
agropecuária e as cooperativas agroindustriais.
Tal distinção foi devidamente esclarecida pelo auditor fiscal, contudo a
recorrente pugna em pleitear que ao ser adotado o crédito reconhecido
pela DRJ/SP, glosou os créditos “identificados na planilha ‘Glosas
rubrica 02 2011.xlsx – coluna N (motivo (da glosa))’ com a
nomenclatura ‘Cooperativas – Atos Cooperados’”, “Isso porque o
despacho decisório distinguiu atos cooperados de atos de terceiros, pois
este último englobaria cooperativa que “realizou venda de café oriundo
de terceiros não cooperados”.
É de ressaltar que assim ficou consignado no voto DRJ no Acórdão n.o
16-89.388:
Por outro lado, houve casos em que a cooperativa também praticou ato de terceiros
durante o período, ou seja, realizou venda de café oriundo de terceiros não cooperados.

Fl. 3495
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

(...)
Conclui-se, do acima exposto, que deve-se reconhecer o direito do contribuinte
apurar créditos integrais relativos a aquisição junto às cooperativas
agroindustriais (art. 9o, §1o, II, da Lei no 10.925, de 2004 e art. 6o, inciso II, da IN
SRF no 660/2006), independentemente das exclusões efetuadas nas bases de
cálculos pelas referidas cooperativas.
Os valores a serem restabelecidos podem ser identificados na planilha “Glosas
rubrica 02 2011.xlsx” - coluna N (motivo (da glosa)) com a nomenclatura
“Cooperativas – Atos de Cooperados”.
Perceba que a controvérsia não esta na interpretação dos conceitos acerca
da distinção entre as atividades de cooperativas de produção agropecuária
e de cooperativas agroindústria, mas sim nas aquisições de café
realizadas pelas cooperativas junto a seus cooperados, ditas como
“Cooperativas – Atos Cooperados”, onde os créditos foram glosados na
integralidade em razão da exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS,
ou seja, a questão demanda provas cabais, hábeis e idôneas, o que a ora
recorrente não se dignou em colacionar aos autos, nas oportunidades de
defesa, embora estivesse ciente de que este era o motivo da glosa dos
créditos em questão.
Diante o contexto apresentado pela autoridade fiscal, bem como o
entendimento externado pela DRJ, com detalhamento de todas as
operações que foram objeto de glosa, dos ajustes positivos relativos às
aquisições de cooperativas que praticaram atos de terceiros, este
colegiado compreendeu não haver créditos a serem revertidos quanto as
“Glosas rubrica 02 2011.xlsx – Cooperativas – Atos de Terceiro”,
sobretudo de parcela remanescente de aquisições realizadas pelas
cooperativas junto a seus cooperados.
- Dos Produtos Classificados na CFOP 1501
Imperioso trazer os fundamentos da decisão recorrida, conforme a seguir
reproduzidos:
Com relação aos documentos com código CFOP 1501, observa-se:
Considerando-se a previsão da Lei no 10.833/03 (COFINS – aplicável ao PIS em
razão da previsão do art.15 da mesma Lei):
“Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
Fl. 3496
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração
de créditos vinculados à receita de exportação.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(grifou-se)”
Considerando-se que o Estatuto Social da NOBLE BRASIL S/A (antiga
denominação) informa que a companhia tem por objeto social: “Artigo 2o - A
companhia tem por objeto social: (...) (ii) a importação, a exportação, a
distribuição, a venda, a revenda, a compra, (...) de produtos agrícolas e seus
derivados, (...)” (grifou-se) e que; portanto, é uma empresa constituída sob a
égide do Código Civil que comercializa com o exterior.

Considerando-se que nesta natureza de operação (CFOP 1501), devem ser
classificadas as entradas de mercadorias em estabelecimento de trading company,
empresa comercial exportadora ou outro estabelecimento do remetente, com fim
específico de exportação.
Considerando-se que essa natureza de operação (CFOP 1501) afasta, nos valores que
informam, a tributação da receita dessa operação nas cooperativas agroindustriais
quando das vendas que realizou à NOBLE/COFCO nos termos do inciso III, art.6o
da Lei no10.833/03 (e art.15). Ou seja, considerando-se que as receitas das vendas
dos produtos sob o código CFOP 1501 pelas cooperativas agroindustriais à
NOBLE/COFCO nunca estiveram, para aquelas, sujeitas a tributação.
Considerando-se que, relativamente aos créditos que deseja obter com fundamento
nos documentos com o CFOP 1501, a empresa atuou como comercial exportadora e,
devido a isto e com base no § 4o do artigo 6o da Lei no 10.833/03, vedada a apuração
de crédito.
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

Não há como se autorizar o creditamento para os documentos com código CFOP
1501.
Nestes termos, em razão do que se expôs acima para esta matéria
(COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS), observa-se que a “coluna E” da
planilha “Glosas rubrica 02 2011.xlsx” deverá ter os seguintes valores:

Em suma, em relação aos créditos que deseja obter com fundamento nos
documentos com o CFOP 1501 (arquivo não paginável), a empresa atuou
como comercial exportadora e, devido a isto e com base no § 4o do artigo
6o da Lei no 10.833/03, é vedada a apuração de crédito. Portanto, não há
como se autorizar o creditamento, a considerar sobretudo que a
recorrente não se desincumbiu em descaracterizar que as operações com
vendas futuras eram para o mercado interno.
Assim, negou-se provimento ao recurso nesse ponto.
- Dos créditos decorrentes das aquisições de cooperativas
agropecuárias (originalmente
enquadradas pelo contribuinte como cooperativas agroindustriais).
Da questão em litígio, sintetizada pela DRJ:
Identifica que para as empresas COOPERATIVA REGIONAL DOS
CAFEICULTORES DE ITAMOGI LTDA (CNPJ no06.277.535/0001-90) e
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARMO DO PARANAÍBA LTDA
(CNPJ no19.445.733/0001-68) a fiscalização afastou a condição de “cooperativas
agroindustriais” geradoras de crédito cheio para caracterizá-las como
“cooperativas agropecuárias” e autorizar apenas o crédito presumido (35%).
Sobre o tema a fiscalização se manifestou em seu DD nos seguintes
termos:
(fl.34 do DD): “A Fiscalização expediu intimação para as cooperativas
fornecedoras do sujeito passivo requerendo informações a respeito da natureza
específica das atividades por elas praticadas com o fim de enquadra-las em um
dos grupos acima destacados.
Em resposta algumas cooperativas esclareceram que não exercem as operações
previstas no §6o do art.8o da Lei no10.925, de 2004 e, portanto, exercem atividade
agropecuária, (...). Vale ressaltar que, nas hipóteses em que é aplicável, a
suspensão da incidência disciplinada no 9o da Lei no 10.925, de 2004, e, portanto,
a concessão do crédito presumido e não do crédito básico, cheio, é obrigatória,
não cabendo ao contribuinte optar por qual regime dará saída em suas vendas
(art.4o, IN SRF no660, de 2006).
(...)
Para esclarecer se as cooperativas das quais o contribuinte fez suas aquisições se
tratam de “cooperativas agropecuárias” ou “cooperativas agroindustriais”, o
Auditor Fiscal intimou as cooperativas fornecedoras do contribuinte a
informarem a natureza das suas operações.
Em complemento assim discorreu a decisão a quo:
Assim, por não exercem cumulativamente as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, possuem as empresas a condição de “cooperativas
Fl. 3498
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

agropecuárias” e as aquisições que o contribuinte fez delas geram, apenas, direito
a crédito presumido.
Considerando-se que a própria nomenclatura de uma delas (“Cooperativa Agro
pecuária de Carmo do Paranaíba”) informa se tratar de uma “cooperativa
agropecuária.”
Considerando-se que eventuais observações feitas nas notas ficais não permitem,
por si só, concluir que a venda não tenha sido de fato uma hipótese em que se
deveria ter sido feita a suspensão dessas contribuições (autorizando-se apenas o
crédito presumido).
Considerando-se que, quando cabível, a suspensão é obrigatória, conforme prevê
a redação do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, pois estabelece comando
imperativo: “A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:”. Assim, a suspensão da incidência, nas hipótese em
que é aplicável, tem cunho obrigatório.
Considerando-se que o contribuinte não construiu prova nos autos no sentido de
demonstrar que se tratam, como alega, de cooperativas agroindustriais.
Não há como se decidir em sentido diverso daquele já expresso pela
fiscalização, mantendo-se o re-enquadramento efetuado. (Grifos Meus)
Por concordar com as considerações acima expostas, este colegiado
decidiu por ratificar o reenquadramento autorizando apenas o crédito
presumido (35%).
Diante o exposto, negou-se provimento ao recurso impetrado pela
recorrente, afastando o direito aos créditos cheios na condição de
“cooperativas agroindustriais”.
- Das notas fiscais com Código de Situação Tributária - CST
referente ao PIS/COFINS indicando operações que impossibilitam a
tomada de crédito.
Sobre o tema, manifestou-se a fiscalização nos seguintes termos:
(fl.47 do DD): “Também verificou-se os arquivos SPED Fiscal e Notas Fiscais
Eletrônicas relacionadas ao contribuinte. Foram encontradas notas fiscais com
código de situação tributária referente ao PIS/COFINS indicando operações de
alíquota zero, isenta e com suspensão, sendo encontradas também notas sem esse
código e até casos com os valores de PIS/COFINS zerados. Assim, essa
fiscalização desconsiderou essas notas fiscais pois, como já explicitado, essas
situação não proporcionam direito a cálculo de crédito. (...)”
O código CST (Código de Situação Tributária), em linhas gerais, tem por
finalidade identificar qual a procedência da mercadoria (de onde veio, se do
Brasil ou do exterior) e como a mesma será tributada (se o imposto calculado
normalmente, tem alguma redução ou é isento).
Da consulta que se faz a planilha “Glosas rubrica 02 2011.xlsx” observa-se as
três naturezas de matérias glosadas:
Fl. 3499
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

Das considerações feitas pela DRJ:
Considerando-se que o motivo apresentado pela fiscalização não deixa dúvida de
que, para a grande maioria das notas fiscais, a informação constante das notas
fiscais é no sentido de que a aquisição foi “isenta, com alíquota zero ou com
suspensão” e que, para as demais existe informação expressa no sentido de que
se tratam de aquisições “sem PIS/COFINS” ou sem informação confiável (“sem
CST”).
Considerando-se a previsão do inciso II do §2o, do artigo 3o da Lei no 10.637/02,
no sentido de que:
“§2o. Não dará direito a crédito o valor:
I - (...)
II – da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.”
Considerando-se que não há como aceitar a mera alegação de que houve
equívoco no preenchimento das notas fiscais, pois o alegado equívoco teria que
ter sido praticado por inúmeros fornecedores em mais de 2600 notas fiscais num
valor total que supera os oitenta milhões de reais.
Considerando-se que compete ao contribuinte fazer prova de que possui o direito
ao creditamento sobre estas notas fiscais e que, até a oportunidade deste
julgamento, não a fez.
Não há como se decidir em sentido diverso daquele já expresso pela
fiscalização. (Grifos Meus)
Por concordar com as considerações acima expostas, este colegiado
decidiu por negar provimento ao tópico.
- Glosa de Créditos sobre a Aquisição de Insumos de Empresas
Apontadas pelo Fisco como “Sem Substância”
Mais uma vez, com todas as vênias ao relator original deste PAF, o
lançamento fiscal ora combatido, mantido pela DRJ e por este colegiado
foi contundente, face o conjunto probatório carreado nos autos.
Importante consignar que neste mesmo ciclo de sessões de julgamento,
especificamente no dia 21/03/2023, este colegiado, através de processos
de minha relatoria teve oportunidade de conhecer e se pronunciar a
respeito desta matéria, quer seja, “Aquisições de empresas de fachada
“pseudoatacadistas”.
Contextualizando, originalmente as investigações são decorrentes da
operação fiscal TEMPO DE COLHEITA, BROCA, ROBUSTA E
Fl. 3500
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

GHOST COFFEE, fruto da parceria entre o Ministério Público Federal,
Polícia Federal e Receita Federal.
Estas operações concluíram que havia a prática de simulação de
operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas),
mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim
específico de simular as compras como se fossem destas, denominadas de
“pseudoatacadistas”, com a finalidade de gerar créditos indevidos da
contribuição.
Há nos autos lastro probatório, de maneira que comprova a operação
simulada na compra do café, ou seja, a existência de empresas atacadistas
com a finalidade exclusiva de emissão de nota fiscal, quando na verdade
o produto era adquirido de pessoas físicas, das quais o crédito do tributo
não era permitido por lei, sendo por essa razão a criação do “esquema”
simulado.
Importante destacar que a razão da simulação noticiada pela fiscalização
esta no fato de que o direito creditório era vedado quando a mercadoria
era adquirida de produtores rurais (pessoas físicas), na forma do §3o do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
(...) (gn)
De maneira geral os Contribuintes alegam que não recai sobre eles nem
sobre as pessoas físicas a ela relacionadas sequer uma suspeita de que
tenham participado em qualquer atividade fraudulenta ou criminosa,
contudo, não nega ter realizado contratos com empresas de fachadas. Em
que pese, ainda que o Contribuinte tenha em seu histórico, comprovada
idoneidade, fato é que a recorrente compactuou com a prática da
simulação quando manteve relações contratuais com empresas que de
fato não existiam, sendo incabível que se beneficie de créditos tributários
nessas condições.
Prosseguindo, vejamos o que foi alvo de destaque pelo Relator-Original:
Com efeito, ao meu sentir o conjunto probatório trazido pela Auditoria,
notadamente baseado apenas em presunções e levantamento da situação cadastral
das empresas fornecedores, não se mostra suficiente para manter a acusação
fiscal, posto que são indícios que não demonstram de forma cabal a participação
da empresa nesse esquema fraudulento e tampouco provam a sua má fé quando
adquiriu as mercadorias.
Apenas a título de deixar consignado neste voto vencedor, destaco alguns
profícuos exertos da decisão a quo, na qual passo a transcrevê-los:
Fl. 3501
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

(...)
Provou-se nas investigações, de forma irrefutável, a existência de pessoas
jurídicas utilizadas para o fim específico de venda de notas fiscais. Tais notas
fiscais foram interpostas nas operações de aquisição de café entre o real
comprador e o produtor rural/maquinista. Também ficou claro o objetivo:
geração de créditos da não-cumulatividade do PIS e da COFINS. Novas pseudo-
empresas atacadistas de café foram detectadas no curso das investigações. Foram
criadas para atender a demanda crescente por nota ou suceder aquelas
abandonadas pelos seus "donos" ou indesejadas pelas empresas compradoras,
pois já estavam a muito tempo no "mercado".
A profundidade das investigações e a densidade das provas que revelaram essa
situação podem ser observadas no Despacho Decisório emitido.
Assim, os elementos coletados pela auditoria no âmbito da operação Tempo de
Colheita, Broca, Robusta e Ghost Coffee trazem provas irrefutáveis de que o
mercado de compra de café estava contaminado pela interposição artificial de
intermediários pessoas jurídicas com o fim único e exclusivo de gerar créditos
fictícios de PIS e Cofins na sistemática da não cumulatividade.
Quanto à alegação de boa fé, tanto durante as operações de investigação citadas
como no Despacho Decisório, já havia sido ressaltado que as indústrias e as
empresas exportadoras zelavam para que formalmente tudo fosse feito para dar a
aparência de lisura. Vários dos procedimentos adotados pela autuada na busca de
informações de seus fornecedores foram constatados também entre outras
pessoas jurídicas que se favoreceram da intermediação das “noteiras”. Esses
procedimentos tinham, como ficou evidenciado na investigação, o intuito de, ao
menos formalmente, transparecer legalidade nas transações efetuadas.
Além disso, no Despacho Decisório recorrido foram analisadas fornecedores que
apresentavam diversos indícios de irregularidades. Como por exemplo: pessoa
jurídica com elevada movimentação financeira, falta de entrega da DIPJ ou
entregue na condição de inativa ou zerada, recolhimentos pífios de tributos
administrados pela Receita Federal ou inexistência de recolhimentos, número
ínfimo de funcionários, falta de entrega de DACON e DCTF e declaração de
débitos muito pequenas.
No caso concreto, o que se extrai da análise dos fatos é que os procedimentos
formais adotados pelo contribuinte não são suficientes para concluir pela boa fé
nas transações efetuadas, vez que não havia possibilidade de que o contribuinte
desconhecesse o narrado acima.
Isto exposto e:
(...)
Considerando-se as informações trazidas pela fiscalização a respeito “da
ausência de recolhimento de tributos, de cumprimento de obrigações acessórias,
incompatibilidade dos recursos humanos com o faturamento” que permitem
concluir por não ser razoável supor que exista normalidade no fato de que
empresas que vendem milhões de reais em café no ano nunca recolham tributo
algum para os cofres públicos (transcrito no “relatório” acima).
Considerando-se as informações trazidas pela fiscalização a respeito do
“conhecimento por parte do exportador do esquema e descabimento da alegação
de que é terceiro de boa-fé” que permitem concluir que o contribuinte tem pleno
conhecimento da existência, das condições e da forma de funcionamento das
noteiras (transcrito no “relatório” acima).
Considerando-se o trabalho da fiscalização a respeito dos “Indícios convergentes
e Indisponibilidade do Interesse Público” onde se concluiu que é suficiente, para
que a autoridade administrativa tome decisões contrárias aos interesses do
Fl. 3502
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

administrado, a presença de indícios contundentes que convergem para o fato
não claramente exposto, como é o caso da aquisição de café pelo contribuinte
(transcrito no “relatório” acima).
Considerando-se que o trabalho da fiscalização informa que, ao voltar sua
atenção aos fornecedores do contribuinte, identificou que algumas empresas
fornecedoras estavam envolvidas ou foram expressamente mencionadas nas
operações deflagradas pela Receita Federal já citadas. Sobre o tema manifesta-se
a fiscalização em seu DD:
“É de se destacar, de antemão, que a empresa Noble Brasil S.A. (COFCO
BRASIL S.A.) é mencionada à fl.147 do processo administrativo no10660.722728/2012-18 e à fl.38 do processo administrativo
10660.723014/2013-16, decorrentes da Operação Ghost Coffee, como um dos
principais adquirentes de café guiado pelas notas fiscais emitidas pela Cafeeira
São Sebastião Ltda, CNPJ no00.837.387/0001-35 , e por sua sucessora de fato, a
empresa Grande Minas Com. de Café Ltda, CNPJ no05.609.148/0001-41,
empresas consideradas “noteiras” e inexistentes de fato, por serem utilizadas
apenas para emissão de notas fiscais de café que guiam a mercadoria de
armazéns-gerais até o real adquirente exportador.”
(...)
“Vale lembrar que os fornecedores de café do sujeito passivo atuam na mesma
região em que ocorreu uma das operações deflagradas pela Receita Federal do
Brasil, Operação Ghost Coffee, tendo sido expressamente citados ou sendo
objeto de fiscalização na qualidade de noteiras.
Nos fornecedores listados no arquivo “Glosa Rubrica 02 2011.xlsx” (...) foram
encontradas as irregularidades que se coadunam com o modus operandi
fraudulento praticado na cadeia exportadora do agronegócio do café. Com efeito,
de uma forma geral, as empresas a seguir deixaram de transmitir DCTF ou
transmitiram com valores zerados ou insignificantes em relação aos volumes
transacionados. Igualmente deixaram de transmitir o Dacon ou o transmitia com
valores zerados ou insignificantes. Quanto à DIPJ, quando não procediam da
mesma forma, apresentavam a referida declaração como Inativa. Já em relação a
GFIP, as empresa que se deram o trabalho de apresenta-la, quando o fizeram,
transmitiram GFIP sem movimento ou com número reduzido de funcionários.
No que diz respeito ao recolhimento de tributos, de uma forma generalizada, não
foi encontrado nenhum recolhimento de Pis/Pasep e de Cofins, e, em alguns
casos, não foi encontrado recolhimento de nenhum tributo administrado pela
Receita Federal do Brasil. Os dados das empresas fornecedoras, por serem
protegidos por sigilo fiscal, não foram exposto nesse relatório.
Assim, tais fornecedores foram identificados como noteiras, devido à presença
de indícios que convergem para um mesmo fato: tratam-se de pessoas jurídicas
criadas, ou ao menos, atuando com o fim específico de emitir notas para guiar o
café até o seu real adquirente, sem animus econômico, capacidade técnica,
patrimonial ou recursos humanos compatíveis com as vultuosas movimentações
financeiras.” (grifou-se)
Considerando-se que o trabalho da fiscalização destaca alguns destes
fornecedores (já declarados inexistentes de fato por ato declaratório executivo
publicado no Diário Oficial da União), fornecendo extensa informação a respeito
da prática dos fatos já citados acima (03.726.291/0001-98 – CIAMEX
EXPORT.M.DE CAFÉ LTDA. (DD fl.28 de 53), 05.609.148/0001-41 –
GRANDE MINAS COM. DE CAFÉ LT (DD fl.28 de 53), 10.221.099/0001-05 –
MARAGOGIPE COM. CEREAIS LTDA (DD fl.29 de 53), 00.540.094/0002-72
– ILHA CAFÉ COM. EXP. E IMP. LTDA (DD fl.29 de 53), 05.262.924/0001-
80 – PRIME COM. E EXPORT. CAFÉ LTDA (DD fl.31 de 53)).
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

Considerando-se que a informação sobre as demais empresas cujas notas fiscais
de aquisição de café foram glosadas podem ser obtidas na planilha “Glosas
rubrica 02 2011.xlsx” - coluna N (motivo (da glosa)) com a nomenclatura
“Noteiras” e a informação já citada acima pela fiscalização de que “Os dados das
empresas fornecedoras, por serem protegidos por sigilo fiscal, não foram
expostos nesse relatório.”
Considerando-se a informação fiscal de que “as notas fiscais emitidas por
empresas fornecedoras que não apresentaram indícios consistentes (de
irregularidades) foram aceitas pela Fiscalização” (DD fl.34 de 53).
Conclui-se que a documentação e argumentação trazida aos autos é
suficiente para se decidir no mesmo sentido que expôs a fiscalização. Ou
seja, há indícios contundentes que convergem para o fato de que a aquisição
do café pelo contribuinte se valeu de estrutura jurídica estabelecida com a
finalidade de se aumentar o valor do credito de PIS/COFINS na sistemática
não-cumulativa; o que impossibilita o reconhecimento do direito ao crédito
pleiteado pelo contribuinte. (Grifos Meus)
Portanto, diante do contexto reproduzidos nos autos pela autoridade
fiscal, concluiu este colegiado que a documentação e argumentação
trazida aos autos é suficiente para se decidir no mesmo sentido que expôs
a fiscalização. Ou seja, há indícios contundentes que convergem para o
fato de que a aquisição do café pelo contribuinte se valeu de estrutura
jurídica estabelecida com a finalidade de aumentar o valor do credito de
PIS/COFINS na sistemática não-cumulativa, o que impossibilita o
reconhecimento do direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte.
Sobre esse tema há jurisprudência no CARF, visto que a investigação
englobou diversas empresas do ramo do café. Vejamos o recente
Acórdão n.o 3301-011.048, de relatoria da conselheira Semíramis de
Oliveira Duro, com a seguinte ementa:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CAFÉ. GLOSAS. CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
Demonstrada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de
fato, quando a operação real foi de compra do produtor rural, pessoa física, com
o fim apropriação do valor integral do crédito de COFINS, deve ser mantida a
glosa dos créditos ilegitimamente descontados pelo contribuinte.

Nos
acórdãos
3201-003.420,
3201-003.417,
3201-003.423
e
3201003.414, sendo este último julgado por esta turma (em diferente
composição), as decisões também caminharam no mesmo sentido, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PESSOA
INTERPOSTA.
COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E
BROCA.
Fl. 3504
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

Restou comprovado nos autos que a Contribuinte, no momento da aquisição do
café, estava ciente da criação de de pessoas jurídicas de fachada, criadas com o
fim exclusivo de legitimar a tomada de créditos integrais de PIS e COFINS,
caracterizando, assim, a má-fé e tornando legítima a glosa dos créditos.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não padece de nulidade o Despacho Decisório que motiva e fundamenta sua
negativa de provimento em vícios nos documentos apresentados pelo
contribuinte, que impeçam a análise de mérito do pedido. (3201003.414)
Dentro dessas conclusões, o colegiado negou provimento, assim
ratificando a decisão a quo.
- Do pedido para que se reconheça o crédito presumido sobre as
notas fiscais glosadas.
Subsidiariamente e a título argumentativo a ora recorrente apresenta o
pedido para que, em se mantendo a glosa dos créditos de PIS e COFINS
sobre a aquisição de café de empresas ditas “noteiras”, seja garantido o
crédito presumido de 35% sobre as aquisições afetadas (“conforme faria
jus a Defendente, se tivesse adquirido as mercadorias diretamente do
produtor rural pessoa física.”).
Nesse sentido, restou consignado no Acórdão n.o 16-89.388, proferido
pela DRJ-SPO:
Forçoso considerar que as operações de compra de café ora examinadas não são
passíveis de gerar crédito (integral ou presumido). Isto por se estar diante de
interposição de pessoa jurídica na cadeia produtiva, com único objetivo de gerar
crédito, sem observância das obrigações legais decorrentes dessa operação; seja,
apenas por hipótese, simplesmente acrescentando uma operação inexistente de
fato, seja em substituição à operação com pessoa física. Dessa forma,
demonstrada nos autos a incapacidade de diversos dos fornecedores de café de
operacionalizarem as vendas consignadas nas notas fiscais que lastreiam o
crédito solicitado; bem como observadas as inúmeras manifestações fiscais
expressa no DD, reputam-se não confirmadas tais operações e, via de
consequência, impõe-se o indeferimento do crédito sobre elas apropriado em
virtude da ausência dos pressupostos de liquidez e certeza imprescindíveis para
sua legitimação - seja de forma integral, seja de forma presumida.
Em decisão colegiada, esta turma se alinhou a autoridade fiscal, visto que
as operações foi classificada como interposição fraudulenta de
“peseudoatacadistas” (empresas de fachada em situação irregular no
período abrangido por este PAF), não sendo passível de se inferir a
efetividade da entrega da mercadoria ou a ocorrência, ou não, de
pagamentos, até mesmo pela irresignação do Contribuinte no sentido de
demonstrar que os valores que efetivamente teria adquirido de pessoa
física, limitando-se como fundamento de seu pedido, apenas na
dedutibilidade lógica de que toda e qualquer nota fiscal glosada deveria
lhe gerar crédito presumido.
Nesses termos, negou-se provimento a este pleito.
- Créditos Extemporâneos
Indignada a recorrente argumenta que a D. Fiscalização glosou créditos
regularmente apurados pela Recorrente, sob o fundamento de que “a
Fl. 3505
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação
das declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as
DCTF ́s e as DACON ́s”. Argumenta ainda que:
178.2 Em seu entendimento, a correta interpretação do disposto nos artigos 3o,
inciso I da Lei 10.637 de 2002 e da Lei no 10.833/2003 seria no sentido de
apenas ser possível a verificação do direito creditório por meio da “prévia
confrontação entre créditos e débitos dentro do período de apuração”.
179 Esse dispositivo contudo deve ser interpretado de forma sistemática e,
especialmente, à luz da expressa determinação constante no artigo 3o, §4o dessas
mesmas Leis, no sentido de que “o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
179.1 Assim, a única interpretação jurídica possível, in casu, é a de que o
Legislador não estabeleceu qualquer limitação ou condicionamento ao
creditamento extemporâneo, de modo que não pode este Órgão Julgador ou
qualquer ato infralegal da Administração Pública33 fazê-lo, sob pena de ferir o
princípio da legalidade.
179.2 Ademais, diferente interpretação violaria também o princípio da verdade
material e promoveria o enriquecimento sem causa do Estado, pois, no caso
concreto, a Recorrente seria impossibilitada 34 de reaver os créditos decorrentes
de despesas, de fato, incorridas.
(...)
183 Em linha com os mencionados posicionamentos, para fins da aplicação do
artigo 3o, §4o da Lei 10.637 de 2002 e da Lei no 10.833/2003, é suficiente (i) a
efetiva existência do crédito extemporâneo, (ii) a comprovação de que não foi
utilizado em períodos anteriores, (iii) seu aproveitamento no curso do prazo
decadencial para tanto e (iv) que tal aproveitamento se dê sem atualização do
valor (artigo 13 da Lei no 10.8333/2003).
183.1 Portanto, é legítima a utilização do crédito de maneira extemporânea pela
Recorrente, que apenas incluiu os valores apenas na DACON de período
subsequente, sem proceder à atualização dos valores.
Em relação a esta matéria, assim constou na decisão ora combatida:
O contribuinte afirma que a conclusão da fiscalização na “Planilhas Glosas
Rubrica 03 2011” está equivocada, pois o §4o, dos artigos 3o, das Lei nos
10.637/02 e 10.833/03 autoriza o creditamento extemporâneo. O ato infralegal
informado pela fiscalização como fundamento para a glosa não pode ser oposto a
previsão da lei. Defende o procedimento que adotou (“inclusão de valores na
DACON de período subsequente, sem proceder à atualização dos valores”).
Transcreve atos administrativos e jurisprudência no sentido que alega.
(...)
No caso concreto, para aproveitamento do crédito, seria necessário retificar as
declarações relativas ao período em que o crédito não foi apropriado, a fim de
incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de créditos só é admitida
mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em
especial as DCTF ́s e as DACON ́s.
Após a retificação das DACON ́s, se remanescer crédito, este poderá ser
utilizado para dedução da contribuição devida em períodos subsequentes.
O contribuinte defende que a apropriação extemporânea de créditos do PIS e da
COFINS foi efetuada com base no § 4o do artigo 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
Fl. 3506
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

Todavia, ao contrário do que alega, tais dispositivos não permitem o
aproveitamento extemporâneo os créditos do PIS e da COFINS.
É certo que o § 4o afirma que o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes. Todavia, isso não altera o dever de que o
crédito seja sempre determinado levando em consideração os bens adquiridos no
mês da apuração, além de escriturados no período de apuração.
(...)
Neste caso, seria necessário refazer a apuração no período em que o crédito não
foi apropriado, respeitando-se o prazo decadencial, retificar as declarações
entregues ao fisco (tais como Dacon e DCTF), a fim de incluí-lo na apuração e,
em se verificando que foi recolhido valor maior que o devido, solicitar o crédito
relativo ao indébito apurado.
Diante da falta de previsão legal para a apropriação dos créditos de modo
extemporâneo, não há com decidir de modo diverso daquele apresentado pela
fiscalização.
Meios de prova. Produção da prova.
Sobre este aspecto cabe expor que quanto ao momento de produção das provas o
Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) estabelece que cabe ao
contribuinte trazer, juntamente com suas alegações, todos os documentos que
dêem a elas força probante. Destaca-se:
(...)
Sobre este tema cabe ser observada o Despacho Decisório, onde se constata que
a fiscalização procedeu com as intimações ao contribuinte a fim de chamá-lo aos
autos para que apresentasse a documentação indispensável ao esclarecimento dos
fatos.
A defesa se constitui efetivamente apenas quando feita dentro dos autos de forma
completa, lógica, coerente e comprovada. A impugnação redigida em termos
genéricos, sem o desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios
robustos de prova, não cria questão a ser tratada em sede de julgamento
administrativo.
Do ônus da prova.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de ressarcimento ou
utilizado em declaração de compensação é sempre do contribuinte.
É imperioso ressaltar, no que diz respeito ao ônus da prova na relação processual
tributária, que a idéia de onus probandi não significa, propriamente, a obrigação,
no sentido da existência de dever jurídico de provar, tratando-se antes de uma
necessidade ou risco da prova, sem a qual não é possível se obter o êxito na
causa.
Sob esta perspectiva, a pretensão da Fazenda deve estar fundada na ocorrência
do fato gerador, cujos elementos configuradores supõem-se presentes e
comprovados, atestando a identidade de sua matéria fática com o tipo legal. Se
um desses elementos se ressentir de certeza, ante o contraste com os argumentos
apresentados na irresignação do contribuinte, incumbe à Fazenda o ônus de
comprovar a sua existência. Da mesma forma, o sujeito passivo, não tem a
obrigação de produzir as provas, tão só incumbe-lhe o ônus. Contudo, à medida
que ele se omite na produção de provas contrárias às que ampararam a exigência
fiscal, compromete suas possibilidades de defesa.
(...)
Outros aspectos.
Fl. 3507
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das
provas, formar livremente a sua convicção nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/72.
Cabe observar que impugnação redigida em termos genéricos, sem o
desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria
questão a ser tratada em sede de julgamento administrativo.
Cabe observar a previsão do art.17 do Decreto no 70.235/72 no sentido de que se
considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Em suma, o Contribuinte afirma que a conclusão da fiscalização está
equivocada, pois o §4o, dos artigos 3o, das Lei nos 10.637/02 e 10.833/03
autoriza o creditamento extemporâneo, sobretudo em relação a “Planilhas
Glosas Rubrica 03 2011” elaborada pela própria Fiscalização, no qual
argumenta que o aproveitamento do crédito ocorreu antes da
configuração da decadência quinquenal desse direito.
Contudo este colegiado, entendeu que a prova cabal de que os valores
adicionados no Dacon em relação aos créditos supostamente admitidos e
não aproveitados em outros períodos de apuração, não foram produzidas
pela interessada a contento.
Assim, tem-se que a contribuinte não demonstrou a desvinculação do
crédito extemporâneo que alega constar do Dacon, ora pleiteado, com
aquele reconhecido e utilizado integralmente nos processos finalizados
no âmbito do que foi alvo do Relatório Fiscal/Despacho Decisório. Como
bem pontuou a decisão recorrida, em se tratando de direito creditório é
ônus do interessado comprovar a certeza e liquidez de seus créditos, o
que efetivamente não o fez no presente processo.
A mera informação no Dacon desacompanhada de provas hábeis e
idôneas que suportem a majoração de saldo credor com fundamento na
apuração de créditos extemporâneos impossibilita a reanálise do pleito e
implica o indeferimento do pedido.
Portanto, diante o exposto, este colegiado por maioria de votos concluiu
por negar provimento a este tópico.
- Despesas com Fretes.
Em relação as despesas com fretes, assim contrapôs o Contribuinte:
17)Afirma ser irrelevante para o deferimento do crédito pleiteado a distinção de
terem os fretes ocorridos com a aquisição de insumos ou movimentação entre
estabelecimentos da própria defendente (frete interno) ou venda de mercadorias,
pois o direito ao creditamento decorre das previsões dos incisos II ou IX do
artigo 3o da Lei no 10.833/2003 (equivalente previsão para o PIS), não havendo
como se afastar o direito ao creditamento para nenhuma das situações citadas.
Observa que, com relação aos: a) fretes de transferência entre estabelecimentos e
b) fretes dos produtos acabados, existem julgados que o classificam como
“insumos” e autorizam o creditamento. Defende o entendimento de que é
desnecessária a apresentação dos documentos exigidos pela D.Fiscalização e que
a mera análise dos documentos já apresentados seria suficiente para comprovar o
seu direito (exemplifica).
Fl. 3508
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

Observa nos seguintes trechos exarados pela DRJ consignados na decisão
ora combatida:
Sobre o tema, manifestou-se a fiscalização nos seguintes termos:
(fl.50 do DD): “Após reiteradas intimações e respostas incompletas de
informações acerca dos fretes utilizados pelo contribuinte no período, este
finalmente esclareceu que, por impossibilidade do sistema utilizado pela
empresa, não poderia fornecer as informações com o detalhamento requerido
(...).
Sendo assim, por se tratar de informações essenciais para se aferir a liquidez e a
certeza da base de cálculo do crédito (exemplo: estabelecimento de origem e
destino, nota fiscal de compra/venda vinculada ao frete, etc), esta fiscalização
desconsiderou os valores referentes a fretes, (...)”
Observa-se que a Fiscalização intimou o contribuinte sobre o tema, nos
seguintes termos:
(...)
Considerando-se que, não obstante a previsão da lei seja no sentido de autorizar
o creditamento sobre os fretes em inúmeras hipóteses, cabe ao contribuinte
demonstrar que foram observadas todas as especificidades necessárias para este
creditamento (por exemplo e conforme já solicitado pela fiscalização: se o ônus
foi do comprador/contribuinte e o local de origem do transporte (no caso de frete
de compra), se o frete interno ocorreu dentro do processo produtivo e se é o caso
de serem fretes de produtos acabados (no caso de frete entre estabelecimentos),
se o ônus foi do vendedor/contribuinte e o local de destino do transporte (no caso
de frete de venda).
Considerando-se que a intimação fiscal procedeu no sentido de verificar a
ocorrência, ou não, dessas especificidades.
(...)
Considerando-se que o contribuinte, na irresignação ora analisada, mantém o
entendimento de que as informações solicitadas pela fiscalização não precisam
(ou não podem) ser apresentadas.
Considerando-se que a legislação, conforme demonstrado acima e diversamente
do defendido pelo contribuinte, não autoriza o creditamento em toda e qualquer
hipótese.
Considerando-se que a prova dos aspectos citados acima compete ao contribuinte
e observando-se o que se trata neste voto nos tópicos “Meios de prova. Produção
da prova.”, “Do ônus da prova.” e “Pedido de diligência/perícia.”.
Não há como se decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização,
que na ausência de efetiva comprovação dos requisitos necessários, afastou o
creditamento.
Mais uma vez o Contribuinte não se desincumbiu de trazer aos autos a
abertura dos créditos pleiteados quanto as despesas com fretes, sabedor
que não é pacífico neste tribunal administrativo a concessão destes
créditos, a depender da operação que se contratou, seja fretes de
transferência entre estabelecimentos ou mesmo de fretes dos produtos
acabados.
Assim a omissão de provas, para os efeitos que se busca neste PAF, não é
mitigada pela razão trazida aos autos pela recorrente, quer seja:
“impossibilidade do sistema utilizado pela empresa, não poderia
Fl. 3509
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

fornecer as informações com o detalhamento requerido”. Tal ônus da
prova é imperioso para que o crédito tributário pleiteado em pedido de
ressarcimento ou utilizado em declaração de compensação venha a ser
apreciado dentro do contexto interpretativo da legislação posta, em
conjunto com os precedentes e jurisprudência assentada.
Desta forma é de se negar provimento ao recurso.
- Glosa dos créditos sobre encargos de depreciação do ativo
imobilizado.
Restou consignado na decisão ora digladiada:
O contribuinte identifica o procedimento da fiscalização. Afirma que houve o
incorreto enquadramento por parte da fiscalização dos bens do ativo fixo como
adquiridos na condição de usados. Afirma e procura demonstrar que os bens
foram adquiridos na condição de novos. Afirma não ter ciência dos parâmetros
adotados pela fiscalização para efetuar a classificação como “novo” ou “usado”.
Defende o entendimento de que, ainda que sejam bens do ativo imobilizado
adquiridos na condição de usados, inexiste previsão legal para vedar o
aproveitamento desses créditos, pois a IN SRF no457/2004 não encontra respaldo
nas Leis no10.637/02 e 10.833/03. (...) Opõe-se a glosa dos créditos referentes
aos encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado cuja aquisição
ocorreu antes de 30/04/2004, pois, apesar da previsão do art.31 da Lei no
10.865/2004, existe direito adquirido ao creditamento sobre a depreciação desses
bens, sob pena de lesão aos princípios da irretroatividade tributária e segurança
jurídica.
Sobre o tema, manifestou-se a fiscalização nos seguintes termos:
(fl.50 do DD): “Dentre outras informações acerca de bens do ativo imobilizado,
esta fiscalização requisitou que fossem apontadas as datas de aquisição e o
estado do imobilizado no momento da aquisição (novo ou usado).
Quanto à aquisição de bens usados, no caso de cálculo de créditos sobre encargos
de depreciação, transcreve-se abaixo a Instrução Normativa SRF no457/2004,
que “disciplina a utilização de créditos calculados em relação aos encargos de
depreciação de máquinas, equipamentos, vasilhames de vidro retornáveis e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, para fins de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”. (...)
Dessa maneira, não procede nessa rubrica o uso de encargos calculados sobre
valores de bens imobilizados que foram adquiridos no estado de usado.
(...)
No que concerne à data de aquisição do bem imobilizado, trazemos à baila o art.
31 da Lei 10.865 de 2004:
(...)
As disposições legais são expressas quanto aos períodos de aproveitamento dos
créditos referentes aos encargos de depreciação, vedando, a partir de 1o de agosto
de 2004, o desconto referente à depreciação de bens e direitos do ativo
imobilizado adquiridos até 30/04/2004 e autorizando o aproveitamento desse tipo
de crédito para os bens adquiridos a partir de 01/05/2004 (art.31 e §1o, da Lei
no10.865). Assim, eliminou-se também os créditos que não respeitaram essa
regra.
No arquivo “Glosas Rubrica 09 2011.xlsx” (...), estão expostos os valores
glosados nessa rubrica de acordo com os fundamentos aqui explicitados.”
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

Observa-se que a Fiscalização intimou o contribuinte sobre o tema, nos seguintes
termos:
(...)
A partir das informações prestadas à fiscalização procedeu conforme transcrito
do Despacho Decisório.
Sobre o tema, cabe observar que o creditamento relativo às despesas
com depreciação de bens utilizados na produção de bens está previsto,
para o PIS e para a Cofins, respectivamente, no inciso III do parágrafo
1.o do artigo 3.o da Lei n.o 10.637/02 e no inciso III do parágrafo 1.o do
artigo 3.o da Lei n.o 10.833/03:
(...)
Como se vê, com a Lei n.o 10.865/04, o direito ao crédito relativo aos encargos
de depreciação ficou restrito, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente
ao da publicação da Lei – 1o de agosto de 2004 - , aos bens incorporados ao
ativo imobilizado utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços,
adquiridos a partir de 1o de maio de 2004.
Em relação à possibilidade de apuração de créditos de PIS e Cofins decorrente
de encargos de depreciação de bens usados adquiridos, conforme mencionado
pela autoridade fiscal, a Instrução Normativa no 457/04 — que disciplina a
utilização de créditos calculados em relação aos encargos de depreciação de
máquinas, equipamentos, vasilhames de vidro retornáveis e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, para fins de apuração da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins — veda o aproveitamento de créditos sobre bens
usados, verbis:
(...)
Referida vedação decorre do fato de que a aquisição de bens usados que
pertenceram ao ativo de outro contribuinte não está sujeita à tributação de PIS
e Cofins.
(...)
Observa-se, a partir da consulta a planilha “Glosas Rubrica 09 2011.xlsx”, que
se contam a centenas (“Descrição Bem Patrimonial” – COLUNA L em
diversos meses dos anos-calendário de 2010 e 2011) os bens cujo creditamento
sobre o encargos de depreciação foram glosados a partir das informações
prestadas pelo contribuinte. Para reverter este procedimento, compete ao
contribuinte demonstrar de forma precisa, para cada um dos bens, que os
mesmos foram, diversamente do que informou em resposta a intimação fiscal,
adquiridos na condição de novos e/ou em data diversa, sob pena da glosa em
razão da iliquidez e incerteza dos valores sobre os quais o contribuinte deseja
tomar crédito.
Considerando-se que a prova dos aspectos citados acima compete ao
contribuinte e observando-se o que se trata neste voto nos tópicos “Meios de
prova. Produção da prova.”, “Do ônus da prova.”, “Pedido de
diligência/perícia.” e “Inconstitucionalidade de Leis.”.
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela
fiscalização que glosou os créditos sobre os encargos de depreciação
vinculados a aquisição de bens adquiridos usados bem como glosou, para o
período de apuração dos autos (2011), os créditos sobre os encargos de
depreciação dos bens adquiridos antes de 1o de maio de 2004. (Grifos
Meus)
Nesses termos, o colegiado entendeu que a decisão recorrida não carece
de reforma, ancorada mais uma vez o instituto do ônus da prova, certo
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-010.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941598/2012-26

que em pedido de ressarcimento/restituição/declaração de compensação -
cabe ao contribuinte o ônus da prova da liquidez e certeza do crédito
reclamado à Administração Tributária, nos termos do art. 170, do CTN.
Diante o exposto nega-se provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 3512
DF CARF MF
Original